Tribunal: CARF
Processo: 10283.724587/2020-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE DE ASSIS FERRAZ NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 27/04/2016, 05/05/2016, 11/05/2016, 18/05/2016, 27/05/2016
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. ART. 23, V, §1o E §3o, DO DECRETO-LEI No 1.455/1976. NATUREZA TRIBUTÁRIA. BEM JURÍDICO TUTELADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o, §1o, DA LEI No 9.873/1999. TEMA 1.293/STJ.
A aplicação da prescrição intercorrente em processos administrativos sancionadores exige a identificação do bem jurídico tutelado pela norma infringida (Tema 1.293/STJ).
A penalidade prevista no art. 23, V, §1o e §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976 — multa substitutiva do perdimento decorrente de ocultação fraudulenta do sujeito passivo — tutela direta e imediatamente a arrecadação e a fiscalização dos tributos incidentes na importação, por afetar o valor aduaneiro, a correta sujeição passiva e a higidez da relação jurídico-tributária.
Trata-se, portanto, de infração de natureza tributária, subsumida à exceção prevista na Tese 3 do Tema 1.293/STJ, o que afasta a incidência da prescrição intercorrente do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999.
Não se aplica, assim, o regime prescricional próprio das infrações administrativas não tributárias às multas decorrentes da ocultação dolosa do real adquirente na importação.
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada a interposição fraudulenta, incontroverso o entendimento da fiscalização de ocorrência da infração no termos do artigo 23, inciso V do Decreto-Lei 1.455/76, parágrafo 1° e 3°, do Decreto-Lei 1.455/76, que prevê a aplicação da pena de perdimento aos bens importados na hipótese de ocultação do sujeito passivo e, na impossibilidade de tal pena, a aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria (redações alteradas pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e pela MP n° 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de 2010).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.724587/2020-22
ACÓRDÃO
3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLOROETIL SOLVENTES ACETICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 27/04/2016, 05/05/2016, 11/05/2016, 18/05/2016,
27/05/2016
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO.
ART. 23, V, §1o E §3o, DO DECRETO-LEI No 1.455/1976. NATUREZA
TRIBUTÁRIA. BEM JURÍDICO TUTELADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o,
§1o, DA LEI No 9.873/1999. TEMA 1.293/STJ.
A aplicação da prescrição intercorrente em processos administrativos
sancionadores exige a identificação do bem jurídico tutelado pela norma
infringida (Tema 1.293/STJ).
A penalidade prevista no art. 23, V, §1o e §3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976 — multa substitutiva do perdimento decorrente de ocultação
fraudulenta do sujeito passivo — tutela direta e imediatamente a
arrecadação e a fiscalização dos tributos incidentes na importação, por
afetar o valor aduaneiro, a correta sujeição passiva e a higidez da relação
jurídico-tributária.
Trata-se, portanto, de infração de natureza tributária, subsumida à exceção
prevista na Tese 3 do Tema 1.293/STJ, o que afasta a incidência da
prescrição intercorrente do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999.
Não se aplica, assim, o regime prescricional próprio das infrações
administrativas não tributárias às multas decorrentes da ocultação dolosa
do real adquirente na importação.
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO. DANO AO
ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada a interposição fraudulenta, incontroverso o
entendimento da fiscalização de ocorrência da infração no termos do
artigo 23, inciso V do Decreto-Lei 1.455/76, parágrafo 1° e 3°, do Decreto-
Fl. 10363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
2
Lei 1.455/76, que prevê a aplicação da pena de perdimento aos bens
importados na hipótese de ocultação do sujeito passivo e, na
impossibilidade de tal pena, a aplicação de multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria (redações alteradas pela Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002 e pela MP n° 497, de 27 de julho de 2010, convertida na
Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de 2010).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário apresentado pela VIA IMPORTER, por intempestividade, em conhecer dos
Recursos Voluntários apresentados pela PANIMEX COMERCIAL e pela QUIMIPA, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento aos Recursos
Voluntários conhecidos.

Assinado Digitalmente
José de Assis Ferraz Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Cynthia Elena de Campos, Jose de Assis Ferraz Neto, Laercio Cruz Uliana Junior
(substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-021.083,
proferido pela 17a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que por
unanimidade de votos, em 27/09/2021, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa
abaixo:
Fl. 10364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
3
Assunto: Imposto sobre a Importação – II
Data do fato gerador: 27/04/2016, 05/05/2016, 11/05/2016, 18/05/2016,
27/05/2016
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO POR CONTA E
ORDEM DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO E MULTA
SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada na declaração de importação a ausência de informação
sobre
a
real
beneficiária
(adquirente/encomendante)
das
mercadorias
importadas, incontroverso o entendimento da fiscalização de ocorrência da
infração prevista pelo artigo 23, inciso V, do Decreto-lei 1.455/1976, considerada
dano ao Erário, punida com a pena de perdimento das mercadorias, nos termos
do § 1o do mesmo artigo, incluído pela Lei no 10.637/2002, ou com a multa
equivalente ao respectivo valor aduaneiro, caso elas não sejam localizadas ou
tenham sido consumidas ou revendidas, nos termos do § 3o, com a redação dada
pela Lei no 12.350/2010.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO.
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário e nem comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações
de mérito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Versa este processo de auto de infração formalizado para exigência de multa
administrativa, no valor de R$ 2.022.639,96, lavrado pela fiscalização da
Alfândega do Porto de Manaus/AM, diante da constatação da infração
disciplinada pelo artigo 23, inciso V, do Decreto-lei no 1.455/1976, para a qual
está prevista a aplicação da pena de perdimento às mercadorias importadas, nos
termos do § 1o do mesmo artigo, incluído pela Lei no 10.637/2002, ou multa
equivalente ao respectivo valor aduaneiro das mercadorias, caso elas não possam
ser apreendidas, nos termos do § 3° do mesmo artigo, com a redação dada pela
Lei no 12.350/2010.
No polo passivo do referido auto de infração figuram as seguintes empresas:
- Sujeito Passivo: CLOROETIL SOLVENTES ACETICOS S/A, doravante CLOROETIL,
CNPJ no 51.123.339/0001-16;
Responsável tributário: VIA IMPORTER COMÉRCIO EXTERIOR S/A, doravante VIA
IMPORTER, CNPJ no 03.273.227/0004-41.
Fl. 10365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
4
- Responsável tributário: QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., antiga
PANIMEX QUÍMICA IMPORTADORA LTDA., doravante QUIMIPA, CNPJ no
08.584.685/0001-72;
- Responsável tributário: PANIMEX COMERCIAL LTDA., doravante PANIMEX
COMERCIAL, CNPJ no 10.905.091/0001-68.
No Relatório de Fiscalização Aduaneira (fls. 20 a 54), parte integrante do auto de
infração, a autoridade fiscal descreveu, em síntese, os seguintes fatos:
•Realizou a revisão aduaneira de 07 (sete) declarações de importação (DI),
registradas no ano-calendário de 2016 pela VIA IMPORTER, nas quais figurou
como adquirente a QUIMIPA. Essas DI acobertaram a importação de plastificantes
utilizados na fabricação de compostos de PVC, couro sintético, equipamentos
médicos, produtos impermeáveis e formulação de plastisol;
•Nessas operações figurou como exportadora a empresa chilena PANIMEX
QUIMICA (algumas vezes grafada pela fiscalização como PANIMEX QUIMIPA),
declarada como vinculada à adquirente, mas sem influência no preço;
•Apesar da VIA IMPORTER figurar como importadora por conta e ordem da
QUIMIPA, comprovou-se que a real beneficiária das mercadorias foi a PANIMEX
COMERCIAL, fraudulentamente ocultada;
•As transferências das mercadorias importadas para a PANIMEX COMERCIAL
observaram o mesmo modus operandi. Ato contínuo ao desembaraço aduaneiro
as mercadorias importadas eram transferidas da QUIMIPA para a CLOROETIL, que
imediatamente fazia a transferência para a PANIMEX COMERCIAL. Não há que se
falar em venda e revenda de mercadorias importadas, apenas simulações de
operações comerciais;
•O arranjo empresarial fraudulento desenhado pelas empresas envolvidas,
composto pela importadora ostensiva (VIA IMPORTER), intermediárias (QUIMIPA
e CLOROETIL) e a real beneficiária das mercadorias (PANIMEX COMERCIAL), restou
plenamente confirmado pelo trabalho de auditoria, que analisou o fluxo
operacional, financeiro e contábil das operações de importação autuadas;
•As empresas PANIMEX QUIMICA, QUIMIPA E PANIMEX COMERCIAL pertencem
ao mesmo grupo econômico. As empresas brasileiras QUIMIPA E PANIMEX
COMERCIAL são vinculadas pela identidade do sócio majoritário, que também
figura como presidente da empresa chilena (PANIMEX QUIMICA);
•As empresas interpostas foram utilizadas também para quebrar a cadeia do PIS e
da COFINS;
•Diante desses fatos, lavrou o presente auto de infração.
Pela via eletrônica, a autuada CLOROETIL SOLVENTES ACETICOS S/A foi intimada
do auto de infração em 11/12/2020 (fls. 119 e 120), tendo ela apresentado, de
forma intempestiva, impugnação e documento em 13/01/2021 (fls. 10179 a
10184). Alegou que:
Fl. 10366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
5
1. Encontra-se em recuperação judicial;
2. A empresa tem como atividade a industrialização, produção e comercialização
de derivados de ácido acético;
3. Em 2016, durante um curto período, adquiriu junto à QUIMIPA o referido
produto, tendo efetuado a venda de seus produtos à empresa PANIMEX
COMERCIAL;
4. Devido à relação comercial existente entre as empresas QUIMIPA e PANIMEX
COMERCIAL, operou a transferência de créditos através de cessão e
compensação, conforme mencionado nos lançamentos fiscais;
5. Os fatos relacionados no lançamento fiscal comprovam a inexistência de
simulação, absoluta ou relativa;
6. Em nenhum momento teve a intenção de realizar negócio prejudicial a terceiro
ou fraudar a lei;
7. O lançamento fiscal está alicerçado em presunção genérica, sem relação de
causa e efeito;
8. De um total de operações de importação, cujo valor aduaneiro somou R$
17.606.000,00, apenas o valor de R$ 2.022.639,96 foi considerado simulação;
9. O presente lançamento é nulo por vício material. Reproduziu excerto de
acórdão proferido pelo CARF;
10. Requer que a Turma de Julgamento: i) reconheça a nulidade e improcedência
do auto de infração; ii) alternativamente, requer a revisão da excessiva multa
imposta, por ser ela confiscatória.
Pela via eletrônica, a autuada VIA IMPORTER COMÉRCIO EXTERIOR S/A foi
intimada do auto de infração em 08/12/2020 (fls. 115 e 116), tendo ela
apresentado impugnação e documentos em 07/01/2021 (fls. 138 a 1525). Alegou
que:
Da tempestividade.
1. Tomou ciência do auto de infração em 08 de dezembro de 2020. O prazo para
apresentação de impugnação venceu em 07 de janeiro de 2021, portanto, patente
a tempestividade da impugnação apresentada;
Do auto de infração.
2. Discorda da imputação de responsabilidade solidária à impugnante;
Dos fatos.
3. Firmou contrato de importação por conta e ordem de terceiros com a empresa
QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.;
4. Amparada por contrato registrado/homologado perante a RFB, apenas prestou
regularmente serviços de importação por conta e ordem de terceiros;
Fl. 10367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
6
Do mérito.
Da licitude e legalidade das importações realizadas.
5. Não participou das negociações comerciais;
6. Cabe à fiscalização aduaneira demonstrar à saciedade a ocorrência da fraude,
do dolo e da simulação;
7. Os fatos descritos pela fiscalização para ocultar a filial brasileira da exportadora
das mercadorias são alheios à impugnante, além de ocorrerem após a
importação;
8. A impugnante apenas cumpriu o seu mister contratual, com pleno respeito à
legislação de regência;
9. Todas as acusações feitas pela fiscalização se concentram na exportadora e
suas coligadas;
Princípio da verdade material.
10. O ônus da prova incumbe a quem alega;
11. O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material.
Reproduziu doutrina, legislação e ementas de acórdãos do CARF;
12. Não houve envolvimento da impugnante no fluxo de mercadorias e financeiro;
13. A fiscalização desprezou a verdade material demonstrada nos autos. A
presunção de boa-fé da autoridade administrativa não pode ferir de morte a
verdade substancial;
Ausência de provas.
14. O processo administrativo, assim como o processo judicial, tem no direito à
prova um de seus postulados de maior importância;
15. Cabe à autoridade fiscal comprovar a veracidade e os fundamentos de suas
alegações. Reproduziu doutrina;
16. Repetiu que o ônus da prova cabe a quem alegou;
17. A autoridade aduaneira identificou que hipoteticamente a adquirente
QUIMIPA, juntamente com as empresas CLOROETIL e PANIMEX COMERCIAL, teria
articulado um esquema para viabilizar que esta última, diretamente ligada à
exportadora, mantendo-se oculta, pudesse comercializar itens produzidos pela
sua matriz estrangeira sem estar habilitada para operar comércio exterior;
18. Não cabe à impugnante discorrer sobre o tema quando desconhece os fatos,
mas pode questionar que, se de fato houve industrialização, no mínimo os
produtos importados diferem em essência dos comercializados;
19. Ainda que que a impugnante admita essas alegações como verdadeiras para
fins de argumentação, em nenhum momento a fiscalização trouxe argumentos e,
Fl. 10368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
7
mais importante, provas do envolvimento da impugnante no suposto esquema de
interposição fraudulenta;
20. As alegações de irregularidades feitas pela fiscalização não têm o condão de
atingir a impugnante;
21. Os documentos apresentados comprovam a importação por conta e ordem de
terceiros, tendo a impugnante atuado como prestadora de serviço;
Responsabilidade solidária.
22. Em razão do princípio da legalidade a tipicidade na esfera administrativa é
cerrada, não comportando ilações ou discricionariedade;
23. Há nulidade no auto de infração porque não há descrição específica das
condutas típicas infrativas supostamente praticadas pela impugnante nos
processos de importação;
24. Enfim, há nulidade do ato por ofensa ao princípio da legalidade, atipicidade da
conduta e ausência de fundamentação válida;
Ausência de motivação em infração dolosa.
25. Em não havendo provas da participação da pessoa jurídica importadora em
suposta fraude, a mesma não pode ser responsabilizada. Reproduziu doutrina;
26. A motivação para a prática dos atos questionados decorre de premissas falsas;
27. A infração imputada à impugnante é dolosa, mas não há provas da efetiva
participação da IMPUGNANTE na prática infrativa, não há provas sequer de que
participou das negociações comerciais, de tratativas, da escolha de fornecedores,
transportadores marítimos, distribuição do produto em mercado nacional,
cobrança de cliente, enfim, nenhuma prova de ter agido com dolo para a
consumação da suposta prática delitiva. Reproduziu legislação e doutrina;
28. Não há motivo que se amolde ao regramento legal. No caso de interposição
fraudulenta, o motivo é a conduta de ocultar o real adquirente, mediante fraude
ou simulação, mas não há provas de que a impugnante tenha concorrido para
esta prática;
29. Em face da errônea interpretação dos fatos, da errônea interpretação da
legislação, o lançamento é nulo, no que respeita à impugnante, em razão do vício
quanto a um dos elementos formadores do ato administrativo, o motivo;
Ausência de prova da conduta dolosa.
30. Quando a lei prevê que a conduta somente se concretiza mediante culpa
(negligência, imprudência ou imperícia) ou dolo, tem-se que a transgressão se
consuma apenas pela vontade de querer adotar o comportamento, pela
voluntariedade. Reproduziu legislação e doutrina;
Fl. 10369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
8
31. Cabe à fiscalização provar que todos os elementos necessários à consumação
da conduta estão presentes, inclusive, provar a existência do dolo na conduta do
administrado;
32. Nesse cenário, por óbvio que a responsabilização da impugnante não é
pertinente; não há provas de prática de conduta infrativa dolosa pela pessoa
jurídica importadora prestadora de serviço, ora impugnante;
33. Não restou comprovado nos autos qualquer ação ou omissão dolosa ou má-fé
da impugnante, muito pelo contrário; restou demonstrado que o suposto
esquema fraudulento, se é que de fato existe, envolve a exportadora e as
empresas para as quais a adquirente revende, pessoas jurídicas com quais a
impugnante sequer tem contato;
34. Em se tratando de infração dolosa, com a presença da tipicidade subjetiva,
com o dolo como elemento subjetivo do tipo, deve ser provada pela fiscalização
aduaneira a participação efetiva da impugnante na prática infrativa, o que não
ocorreu no caso em tela. Reproduziu ementas de acórdãos do TRF4, de DRJ e do
CARF;
35. Não há provas dá participação da pessoa jurídica importadora, prestadora de
serviço, no suposto esquema de interposição, nem que tenha participado
dolosamente de qualquer infração. Há clara ofensa ao princípio da verdade
material e ausência de provas;
Dos pedidos.
36. Diante das razões demonstradas na impugnação, requer: i) seja a impugnante
excluída do polo passivo da lide; ii) alternativamente, seja declarada a nulidade do
auto de infração; iii) alternativamente, no mérito, seja a ação fiscal julgada
improcedente em relação à impugnante, em face da ausência de provas da prática
da infração apontada, atipicidade da conduta e ausência de motivação.
Pela via eletrônica, a autuada QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. foi
intimada do auto de infração em 14/12/2020 (fls. 125 e 126), tendo ela
apresentado impugnação e documentos em 12/01/2021 (fls. 1529 a 5848).
Pela via eletrônica, a autuada PANIMEX COMERCIAL LTDA. foi intimada do auto de
infração em 23/12/2020 (fls. 127 e 128), tendo ela apresentado impugnação e
documentos em 12/01/2021 (fls. 5852 a 10174).
As impugnantes QUIMIPA E PANIMEX COMERCIAL apresentaram, de forma
conjunta, os seguintes argumentos de defesa:
1. Entendem haver um flagrante equívoco da autoridade administrativa;
Das atividades das autuadas QUIMIPA E PANIMEX COMERCIAL.
2. Desde o ano de 2007, a empresa QUIMIPA exerce atividade de importação para
revenda de produtos químicos e petroquímicos no mercado doméstico;
Fl. 10370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
9
3. Nos anos de 2016 a 2019 a QUIMIPA registrou 931 (novecentos e trinta e uma)
declarações de importação (Anexo 1), para importação de aproximadamente
82.957,5 toneladas de produtos, com valor aduaneiro aproximado de USD 100
milhões ou R$ 352 milhões, vendidos para mais de 159 (cento e cinquenta e nove)
clientes (Anexo 2), com faturamento aproximado de R$ 491 milhões (Anexo 3);
4. Em razão do alto faturamento da empresa QUIMIPA, a autoridade fiscal sequer
cogitou alegar a sua ausência de capacidade financeira, ao contrário, omitiu tal
informações com claro interesse de tratá-la como uma empresa de fachada.
Apresentou fotos da empresa QUIMIPA em Itajaí/SC;
5. O auto de infração obstaculiza o conhecimento de toda a expertise da empresa
QUIMIPA na compra e venda dos produtos em questão ao referir-se
exclusivamente a 7 (sete) vendas no ano de 2016;
6. A empresa PANIMEX COMERCIAL, por sua vez, não possui habitação para
atividade de comércio exterior. É empresa do mesmo grupo econômico que a
empresa QUIMIPA, ambas vinculadas pela identidade do sócio majoritário, criada
para fins de venda dos produtos no Estado de São Paulo, para clientes diversos;
7. Não se pode considerar, até pela ausência de expertise da empresa PANIMEX
COMERCIAL no ramo da importação, que esta deveria figurar na declaração de
importação como adquirente dos produtos;
Caracterização da interposição fraudulenta e prova da materialidade.
8. A autoridade fiscal não logrou êxito em demonstrar a ocorrência da alegada
ocultação;
9. A conduta apresentada pela autoridade fiscal diz respeito à destinação dos
produtos, em mercado doméstico e já nacionalizados, para empresa do mesmo
grupo da importadora;
10. A simples demonstração da forma como foi procedida a venda dos produtos,
pelas notas fiscais, não alude à prática de ato irregular. Ainda que a empresa
QUIMIPA destinasse os produtos diretamente à empresa PANIMEX COMERCIAL,
fraude alguma poderia ser caracterizada;
11. Comprovou-se que a empresa QUIMIPA, que importou no período de 2016 a
2019 aproximadamente 100 milhões de dólares de produtos e comercializou-os
com 159 clientes diversos, é materialmente a empresa responsável pela
importação e venda dos produtos no mercado doméstico, o que afasta a
afirmação de que a empresa PANIMEX COMERCIAL foi ocultada pela empresa
QUIMIPA;
12. Quem de fato apresentou-se como importadora dos produtos foi a empresa
QUIMIPA, detentora do negócio jurídico, aquela que fez vir as mercadorias da
fornecedora estrangeira, registrou a declaração de importação, assumiu os riscos
dela advindos e vendeu os produtos no mercado doméstico. Reproduziu trecho
de voto exarado por julgadora do CARF;
Fl. 10371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
10
13. Diante do vasto material probatório que comprova a atuação da empresa
QUIMIPA, o Fisco não conseguiu comprovar a participação da empresa PANIMEX
COMERCIAL nos negócios jurídicos relativos à importação. Reproduziu doutrina;
14. Não há que se falar em prova de materialidade da interposição fraudulenta;
Do alegado dano aos cofres públicos.
15. Afirma a autoridade fiscal, mas não prova, que a prática comercial adotada
pela empresa QUIMIPA, de vender as mercadorias à empresa CLOROETIL e esta
revendê-las à empresa PANIMEX COMERCIAL, resultou em redução do pagamento
de tributos. Reproduziu doutrina;
16. Não há nos autos prova do eventual prejuízo aos cofres públicos, razão pela
qual não há como considerar-se subsistente a alegação promovida pela
fiscalização;
17. A alegada fraude tributária perquirida pela autoridade fiscal, pautada
exclusivamente na ausência do recolhimento das contribuições para o PIS e
COFINS por parte da empresa CLOROETIL, sequer possui ligação com a fraude que
acompanha o inciso V do artigo 23 do Decreto-lei no 1.455/76. Reproduziu
doutrina;
Proximidade entre as datas de entrada e saída dos produtos.
18. Tanto o CARF, quanto o judiciário, tem se manifestado pela insubsistência de
autos de infração consubstanciados em ilação fiscal decorrente de simulação
pautada pela proximidade de datas entre as notas fiscais de entrada e de saída da
importadora, o que a fiscalização chama no auto de infração de notas fiscais
casadas, que não representam irregularidade alguma. Reproduziu ementa de
acórdão proferido pelo TRF da 4a Região;
19. A ilação fiscal é insubsistente, isto porque a dinâmica dos negócios jurídicos,
em especial aqueles ligados ao comércio exterior, não podem ficar adstritos à
ineficiência logística com intuito de preservar má interpretação da autoridade
fiscal quanto ao responsável pela operação;
20. Resta claro que o auto de infração lavrado é improcedente, não possui
conjunto fático probatório a fim de confirmar a tese perquirida pelo auditor fiscal;
No polo passivo do referido auto de infração figuram as seguintes empresas:
- CLOROETIL SOLVENTES ACETICOS S/A, doravante CLOROETIL, CNPJ no
51.123.339/0001-16;
- VIA IMPORTER COMÉRCIO EXTERIOR S/A, doravante VIA IMPORTER, CNPJ no
03.273.227/0004-41.
- QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., antiga PANIMEX QUÍMICA
IMPORTADORA LTDA., doravante QUIMIPA, CNPJ no 08.584.685/0001-72;
- PANIMEX COMERCIAL LTDA., doravante PANIMEX COMERCIAL, CNPJ no
10.905.091/0001-68.
Fl. 10372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
11
A empresa CLOROETIL SOLVENTES ACETICOS S/A foi intimada da decisão de
primeira instância em 28/10/2021 (e-fl. 10.245) e não interpôs Recurso Voluntário.
Já a empresa QUIMIPA IMPORTADORA foi intimada da decisão de primeira instância
em 29/10/2021 (e-fl. 10.248), enquanto a empresa PANIMEX COMERCIAL LTDA foi intimada da
decisão de primeira instância em 01/11/2021 (e-fl. 10.249). Por sua vez, a empresa VIA IMPORTER
foi intimada da decisão de primeira instância em 29/10/2021 (e-fl. 10.247).
As empresas QUIMIPA IMPORTADORA e PANIMEX COMERCIAL LTDA apresentaram
em conjunto o Recurso Voluntário em 29/11/2021 (e-fl. 10.261) pelo qual pediram o
reconhecimento da insubsistência do auto de infração onde trazem, basicamente, os seguintes
argumentos:
1. Entendem haver um flagrante equívoco da autoridade julgadora, uma vez que os
argumentos de defesa não foram analisados pontualmente, pelo contrário, foram alijados para
reprodução do auto de infração em julgamento;
Das atividades das autuadas QUIMIPA E PANIMEX COMERCIAL.
2. Desde o ano de 2007, a empresa QUIMIPA exerce atividade de importação para
revenda de produtos químicos e petroquímicos no mercado doméstico;
3. Nos anos de 2016 a 2019 a QUIMIPA registrou 931 (novecentos e trinta e uma)
declarações de importação (Anexo 1 da Impugnação), para importação de aproximadamente
82.957,5 toneladas de produtos, com valor aduaneiro aproximado de USD 100 milhões ou R$ 352
milhões, vendidos para mais de 159 (cento e cinquenta e nove) clientes (Anexo 2), com
faturamento aproximado de R$ 491 milhões (Anexo 3 da Impugnação);
4. Em razão do alto faturamento da empresa QUIMIPA, a autoridade fiscal sequer
cogitou alegar a sua ausência de capacidade financeira, ao contrário, omitiu tal informações com
claro interesse de tratá-la como uma empresa de fachada. Apresentou fotos da empresa QUIMIPA
em Itajaí/SC;
5. O auto de infração obstaculiza o conhecimento de toda a expertise da empresa
QUIMIPA na compra e venda dos produtos em questão ao referir-se exclusivamente a 7 (sete)
vendas no ano de 2016;
6. A empresa PANIMEX COMERCIAL, por sua vez, não possui habitação para
atividade de comércio exterior. É empresa do mesmo grupo econômico que a empresa QUIMIPA,
ambas vinculadas pela identidade do sócio majoritário, criada para fins de venda dos produtos no
Estado de São Paulo, para clientes diversos;
7. Não se pode considerar, até pela ausência de expertise da empresa PANIMEX
COMERCIAL no ramo da importação, que esta deveria figurar na declaração de importação como
adquirente dos produtos;
Caracterização da interposição fraudulenta e prova da materialidade.
Fl. 10373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
12
8. A autoridade fiscal não logrou êxito em demonstrar a ocorrência da alegada
ocultação;
9. A conduta apresentada pela autoridade fiscal diz respeito à destinação dos
produtos, em mercado doméstico e já nacionalizados, para empresa do mesmo grupo da
importadora;
10. A simples demonstração da forma como foi procedida a venda dos produtos,
pelas notas fiscais, não alude à prática de ato irregular. Ainda que a empresa QUIMIPA destinasse
os produtos diretamente à empresa PANIMEX COMERCIAL, fraude alguma poderia ser
caracterizada;
11. Comprovou-se que a empresa QUIMIPA, que importou no período de 2016 a
2019 aproximadamente 100 milhões de dólares de produtos e comercializou-os com 159 clientes
diversos, é materialmente a empresa responsável pela importação e venda dos produtos no
mercado doméstico, o que afasta a afirmação de que a empresa PANIMEX COMERCIAL foi
ocultada pela empresa QUIMIPA;
12. A Autoridade Fiscal (de tributos internos) até poderia, se fosse o caso,
questionar a regularidade do recolhimento dos tributos internos e a alegada forma de
“distribuição” do lucro da operação em mais empresas que, “eventualmente”, pode ter gerado um
menor recolhimento de tributos à União – apesar de não ter provado tal alegação – mas não o fez,
pois não há o que se afirmar em relação às Impugnantes.
13. Quem de fato apresentou-se como importadora dos produtos foi a empresa
QUIMIPA, detentora do negócio jurídico, aquela que fez vir as mercadorias da fornecedora
estrangeira, registrou a declaração de importação, assumiu os riscos dela advindos e vendeu os
produtos no mercado doméstico. Reproduziu trecho de voto exarado por julgadora do CARF;
14. Diante do vasto material probatório que comprova a atuação da empresa
QUIMIPA, o Fisco não conseguiu comprovar a participação da empresa PANIMEX COMERCIAL nos
negócios jurídicos relativos à importação. Reproduziu doutrina;
15. Não há que se falar em prova de materialidade da interposição fraudulenta;
Do alegado dano aos cofres públicos.
16. Afirma a autoridade fiscal, mas não prova, que a prática comercial adotada pela
empresa QUIMIPA, de vender as mercadorias à empresa CLOROETIL e esta revendê-las à empresa
PANIMEX COMERCIAL, resultou em redução do pagamento de tributos. Reproduziu doutrina;
17. Não há nos autos prova do eventual prejuízo aos cofres públicos, razão pela qual
não há como considerar-se subsistente a alegação promovida pela fiscalização;
18. A alegada fraude tributária perquirida pela autoridade fiscal, pautada
exclusivamente na ausência do recolhimento das contribuições para o PIS e COFINS por parte da
Fl. 10374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
13
empresa CLOROETIL, sequer possui ligação com a fraude que acompanha o inciso V do artigo 23
do Decreto-lei no 1.455/76. Reproduziu doutrina;
Proximidade entre as datas de entrada e saída dos produtos.
19. Tanto o CARF, quanto o judiciário, tem se manifestado pela insubsistência de
autos de infração consubstanciados em ilação fiscal decorrente de simulação pautada pela
proximidade de datas entre as notas fiscais de entrada e de saída da importadora, o que a
fiscalização chama no auto de infração de notas fiscais casadas, que não representam
irregularidade alguma. Reproduziu ementa de acórdão proferido pelo TRF da 4a Região;
20. A ilação fiscal é insubsistente, isto porque a dinâmica dos negócios jurídicos, em
especial aqueles ligados ao comércio exterior, não podem ficar subordinados à ineficiência
logística com intuito de preservar má interpretação da autoridade fiscal quanto ao responsável
pela operação;
21. Resta claro que o auto de infração lavrado é improcedente, não possui conjunto
fático probatório a fim de confirmar a tese perquirida pelo auditor fiscal;
A empresa VIA IMPORTER interpôs Recurso Voluntário em 05/07/2023 (e-fl. 10.340
) pelo qual pede que seja conhecida em razão das matérias serem de ordem pública que, portanto,
podem ser conhecidas a qualquer tempo, inclusive ex officio e provida para declarar nulo o auto
de infração e/ou exclui-la do polo passivo. Alternativamente, requer que o recurso seja recebido a
título de manifestação em razão da existência de matérias de ordem pública, que devem ser
obrigatoriamente conhecidas ex officio , a teor do disposto no artigo 63, §2o, e artigo 65, da Lei no
9 784/1999 arts. 10, 15, 337 e art. 485, IV, VI e X, do CPC.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José de Assis Ferraz Neto, Relator
1. Pressupostos legais de admissibilidade
A empresa CLOROETIL não interpôs Recurso Voluntário.
Os Recursos Voluntários da QUIMIPA e PANIMEX, em petição conjunta protocolada
pela via eletrônica em 29/11/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 10.261 e
10.340) são tempestivos e preenchem os demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela
qual deles se tomam conhecimento.
Quanto ao Recurso Voluntário da VIA IMPORTER, esse foi interposto em
05/07/2023, (e-fls. 10.339) quando a ciência do acórdão da DRJ ocorreu em 29/10/2021. (e-fls.
10.247).
Fl. 10375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
14
O prazo para recurso voluntário é de 30 dias (art. 33 do Decreto 70.235/72),
encerrando-se, portanto, em 29/11/2021. Portanto, intempestivo.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Considerando que a ciência ocorreu em 29/10/2021, o prazo recursal encerrou-se
em 29/11/2021.
O recurso da empresa VIA IMPORTER, interposto em 05/07/2023, é
manifestamente intempestivo, pois protocolado mais de um ano e sete meses após o término do
prazo legal.
A recorrente alega em seu Recurso Voluntario que a matéria é de ordem pública,
podendo ser conhecida a qualquer tempo, o que afastaria a intempestividade do recurso
voluntário. Esta alegação não procede.
A suposta ilegitimidade passiva invocada pela empresa VIA IMPORTER não se
caracteriza no caso concreto, uma vez que:
a) A empresa promoveu o despacho aduaneiro das mercadorias importadas;
b) O art. 95, inciso IV, do Decreto-Lei no 37/1966 estabelece, de forma expressa,
que responde pela infração "a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de
qualquer mercadoria";
c) Trata-se de responsabilidade objetiva e ex lege, que confere legitimidade passiva
à empresa VIA IMPORTER;
d) Não havendo ilegitimidade passiva, não há matéria de ordem pública a ser
conhecida de ofício.
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto
à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou
omissão de seus tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o
veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica
estabelecida no ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de
qualquer mercadoria.
Portanto, nos termos expressos do art. 95, inciso IV, do Decreto-Lei no 37/1966, a
empresa VIA IMPORTER responde pela infração aduaneira em razão do despacho que promoveu.
No caso concreto, porém, não há matéria de ordem pública a ser conhecida, pois a alegação de
Fl. 10376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
15
ilegitimidade passiva da empresa não procede. Não havendo ilegitimidade passiva, não há matéria
de ordem pública a ser reconhecida de ofício.
Ante o exposto:
a) não conheço do recurso voluntário da empresa VIA IMPORTER, por
intempestividade, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972;
b) Registro que, embora a instância recursal esteja aberta pelos recursos de
QUIMIPA e PANIMEX, não há matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício em relação à
empresa VIA IMPORTER, pois não se configura ilegitimidade passiva (art. 95, IV, do DL 37/1966).
2. Objeto do presente litígio
Versa este processo de auto de infração formalizado para exigência de multa, no
valor de R$ 2.022.639,96, lavrado pela fiscalização da Alfândega do Porto de Manaus/AM, diante
da constatação da infração disciplinada pelo artigo 23, inciso V, do Decreto-lei no 1.455/1976, para
a qual está prevista a aplicação da pena de perdimento às mercadorias importadas, nos termos do
§ 1o do mesmo artigo, incluído pela Lei no 10.637/2002, ou multa equivalente ao respectivo valor
aduaneiro das mercadorias, caso elas não possam ser apreendidas, nos termos do § 3° do mesmo
artigo, com a redação dada pela Lei no 12.350/2010.
2.1 Prescrição Intercorrente
I – ENQUADRAMENTO DO TEMA 1.293/STJ E RELEVÂNCIA DA TESE 3 PARA O CASO
CONCRETO.
Antes de adentrar o mérito, cabe examinar a eventual ocorrência de prescrição
intercorrente no curso do processo administrativo, com fundamento no art. 1o, §1o, da Lei no
9.873/1999, sob a égide do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
Repetitivo no 1.293.
O presente processo encontra-se parado neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) há mais de 3 (três) anos, desde o encaminhamento do recurso em
29/11/2021, configurando o requisito temporal para o exame da prescrição intercorrente. (e-fl.
10.260).
No referido julgamento, o STJ decidiu que a prescrição intercorrente se aplica às
infrações aduaneiras de natureza não tributária, fixando, contudo, em sua Tese 3, uma ressalva
expressa:
Não incidirá o art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999 quando a obrigação descumprida,
embora inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à
fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
Desse modo, a análise que se impõe no caso concreto não pode se limitar a uma
classificação abstrata da infração como “aduaneira”, mas deve identificar qual o bem jurídico
Fl. 10377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
16
diretamente protegido pela norma sancionadora e qual a finalidade imediata da obrigação
violada.
II – A INOVAÇÃO DO STJ: CRIAÇÃO DE DUAS CATEGORIAS OBRIGATÓRIAS DE
MULTAS ADUANEIRAS.
Conforme destacado inclusive pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o Tema
1.293/STJ introduziu uma estrutura inédita e vinculante para o sistema sancionatório aduaneiro,
na qual toda e qualquer penalidade aplicada em ambiente aduaneiro deve necessariamente se
enquadrar em uma de duas categorias:
1. Multas aduaneiras de natureza administrativa, ligadas ao cumprimento de
deveres instrumentais ou formais e sujeitas à prescrição intercorrente da Lei no 9.873/1999; e
2. Multas aduaneiras de natureza arrecadatória ou fiscalizatória, destinadas direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre a operação, razão
pela qual não se submetem à prescrição intercorrente, conforme a exceção expressa da Tese 3.
Assim, por respeito e fidelidade à própria decisão do STJ, impõe-se, no caso
concreto, identificar qual é o bem jurídico tutelado pela multa prevista no art. 23, V, c/c §3o, do
Decreto-Lei no 1.455/1976, para fins de correta classificação.
Como se demonstrará, essa penalidade tutela diretamente a arrecadação, a
fiscalização e a integridade da relação jurídico-tributária — e, portanto, somente pode ser
enquadrada na segunda categoria, afastando a incidência da prescrição intercorrente.
III – CONTEXTO HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO SOBRE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
E DA FINALIDADE DO ART. 23, V, DO DL 1.455/1976.
A adequada compreensão da natureza jurídica da penalidade prevista no art. 23,
inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976 — e, sobretudo, do bem jurídico por ela tutelado — exige
breve incursão no contexto histórico e normativo que motivou sua criação e posterior
reformulação.
A interposição fraudulenta mediante ocultação do sujeito passivo não surgiu como
mera preocupação de caráter administrativo. A partir da década de 1990 e no início dos anos
2000, verificou-se a disseminação de estruturas artificiais de importação. Essas estruturas
baseavam-se na utilização de empresas recém-criadas, sem capacidade operacional, financeira ou
patrimonial, que figuravam apenas formalmente como importadoras, com o propósito de ocultar
o verdadeiro adquirente e manipular os efeitos tributários da operação.
Esse modelo instrumental, com empresas de curta duração e sem substância
econômica, servia como mecanismo para possibilitar o subfaturamento do valor aduaneiro,
reduzindo a base de cálculo dos tributos; viabilizar a blindagem patrimonial do adquirente final,
dificultando a cobrança de tributos e multas; manipular a sujeição passiva, afastando do alcance
da fiscalização o responsável econômico real; provocar a ruptura artificial da cadeia do IPI,
Fl. 10378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
17
evitando a equiparação a industrial; permitir o uso indevido de regimes aduaneiros suspensivos; e
gerar severa distorção concorrencial pela redução ilícita da carga tributária.
Diante desse cenário, o legislador editou a Medida Provisória no 66/2002,
posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002, que reformulou substancialmente o art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976. A reforma não teve motivação burocrática ou meramente operacional;
ao contrário, derivou de preocupação fiscal, com o objetivo de dotar a Administração Tributária de
um instrumento eficaz para reprimir práticas de ocultação dolosa que causavam dano ao erário —
expressão, aliás, incorporada ao próprio caput do dispositivo.
Nesse contexto, revela-se que o bem jurídico tutelado pela penalidade não é a
regularidade formal do despacho aduaneiro, nem o mero controle documental da movimentação
de mercadorias. A conduta reprimida interfere diretamente na constituição, na identificação e na
higidez da relação jurídico-tributária. Afeta a veracidade do valor aduaneiro; compromete a
identificação do sujeito passivo; interfere na arrecadação de tributos incidentes na importação e
na cadeia subsequente; impede a correta aplicação da legislação de IPI; e atinge a própria
concorrência tributária leal.
Assim, conclui-se que a multa prevista no art. 23, V, não tutela um interesse
predominantemente administrativo, mas um interesse fiscal qualificado: a integridade da ordem
econômico-tributária no âmbito aduaneiro. Trata-se, portanto, de penalidade cujo fundamento,
finalidade e teleologia são inerentemente tributários.
IV - INSERÇÃO REFORÇADA – ART. 81 DA LEI 9.430/96 e ART. 72 DA LEI 4.502/64.
A natureza tributária da penalidade em exame emerge também quando se observa
sua inserção sistemática no ordenamento jurídico, especialmente no diálogo normativo que
estabelece com outros diplomas legais, anteriores e posteriores ao Decreto-Lei no 1.455/1976, nos
quais a interposição fraudulenta é tratada de forma expressa como conduta de natureza fiscal.
O art. 81 da Lei no 9.430/1996, diploma tipicamente tributário, dispõe que serão
declaradas inaptas as inscrições no CNPJ das empresas que não comprovem a origem,
disponibilidade e efetiva transferência dos recursos utilizados em operações de comércio exterior
— circunstância que o legislador vinculou diretamente à presunção de interposição fraudulenta.
A sanção de inaptidão cadastral, de inequívoco conteúdo fiscal e de efeitos
extremamente gravosos, demonstra que o legislador não enxerga a interposição como simples
infração administrativa aduaneira, mas sim como fraude fiscal com impacto potencial sobre a
arrecadação, a regularidade financeira e a prevenção a ilícitos correlatos, como evasão de divisas e
lavagem de dinheiro.
Art. 81. As inscrições no CNPJ serão declaradas inaptas, nos termos e nas
condições definidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, quando
a pessoa jurídica:
(...)
Fl. 10379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
18
II - não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o
caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior;

Ademais, o art. 72 da Lei no 4.502/1964 define como fraude fiscal toda ação dolosa
destinada a impedir a ocorrência do fato gerador, modificar suas características essenciais ou
reduzir o montante do tributo devido. A descrição normativa ajusta-se de modo preciso à conduta
de interposição fraudulenta: ao ocultar o verdadeiro adquirente, a operação altera a sujeição
passiva, impacta a base de cálculo e frustra a constituição dos tributos incidentes, caracterizando
típica fraude fiscal nos moldes previstos pelo legislador tributário.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Assim, ao se observar a posição da infração no sistema, percebe-se que a
interposição fraudulenta é tratada pelo ordenamento como mecanismo de sonegação e de
manipulação da relação jurídico-tributária, e não como irregularidade administrativa. A inserção
normativa reforça que o bem jurídico tutelado é tributário, e que a penalidade prevista no art. 23,
V, do Decreto-Lei no 1.455/1976 destina-se à proteção da arrecadação e da fiscalização tributária,
ajustando-se plenamente aos parâmetros da Tese 3 do Tema Repetitivo no 1.293/STJ.
V – REFLEXÃO: por que alguém ocultaria o sujeito passivo mediante fraude ou
simulação?
A infração prevista no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976 — que
abrange a ocultação do sujeito passivo mediante fraude ou simulação, inclusive por meio da
interposição fraudulenta — não se confunde com irregularidade formal, tampouco com mero
descumprimento procedimental. Trata-se de conduta dotada de evidente intencionalidade,
estruturada para produzir efeitos concretos sobre a esfera tributária.
A pergunta central para a adequada compreensão do tipo infracional é: qual seria a
razão econômica ou jurídica para que alguém deliberadamente ocultasse o verdadeiro adquirente
de uma importação?
A resposta decorre da própria experiência fiscal acumulada ao longo de décadas: a
ocultação do sujeito passivo somente faz sentido quando se pretende alterar artificialmente os
efeitos tributários da operação, seja para impedir a identificação do responsável, seja para reduzir
a carga tributária incidente.
A prática demonstra que a ocultação do real adquirente produz efeitos diretos
sobre a formação da relação jurídico-tributária. Ao deslocar artificialmente a sujeição passiva,
impede que o verdadeiro responsável seja identificado, fiscalizado ou cobrado, inviabilizando a
verificação de sua capacidade econômico-financeira e frustrando a atuação regular do Fisco. Além
disso, tal expediente frequentemente se associa a estratégias de subfaturamento, a manipulações
Fl. 10380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
19
do valor aduaneiro, ao uso indevido de regimes especiais e à criação de blindagens patrimoniais
destinadas a impedir a recuperação de créditos tributários.
A ocultação do sujeito passivo também repercute sobre a cadeia de incidência do
IPI, pois inviabiliza a equiparação do adquirente real a industrial e desorganiza a dinâmica de
débitos e créditos, com impacto direto na concorrência tributária. Do mesmo modo, afeta a
própria base de cálculo dos tributos incidentes na importação, comprometendo a apuração
correta do valor aduaneiro.
Esses elementos evidenciam que o bem jurídico tutelado pelo legislador não é a
mera regularidade formal dos atos do despacho aduaneiro, mas a proteção da ordem econômico-
tributária, especialmente no que concerne à arrecadação e à fiscalização dos tributos do comércio
exterior.
A fraude, portanto, só existe porque há tributos a serem fraudados. Na ausência de
incidência tributária relevante, não haveria racionalidade econômica para ocultar o sujeito
passivo. A conduta típica revela, assim, sua íntima vinculação com a estrutura tributária,
reforçando que a finalidade normativa do art. 23, inciso V, é essencialmente fiscal, e não
administrativa.
VI – TESTE DE SUBTRAÇÃO: consequências da inexistência da penalidade.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em suas razões, trouxe valiosa
contribuição metodológica ao aplicar ao caso o denominado teste de subtração, instrumento útil
para identificação do bem jurídico tutelado pela norma. A lógica é simples: examina-se o que
ocorreria no sistema tributário caso a penalidade prevista no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no
1.455/1976 fosse retirada do ordenamento.
Esse exercício hipotético revela, com clareza, a finalidade eminentemente fiscal da
sanção.
A supressão da penalidade acarretaria, em primeiro plano, prejuízo direto à
arrecadação, pois as estruturas de interposição voltariam a ser utilizadas como mecanismo para
inviabilizar a cobrança dos tributos incidentes na importação. Empresas instrumentalizadas, sem
capacidade econômica real, permaneceriam como escudo para o adquirente oculto, e o crédito
tributário tornar-se-ia irrecuperável ante a inexistência de bens penhoráveis.
Em segundo lugar, haveria significativo comprometimento da fiscalização tributária,
que perderia instrumento essencial para identificar o sujeito passivo efetivo, aferir sua capacidade
financeira, apurar o valor aduaneiro real e reprimir práticas de subfaturamento, simulação e
blindagem patrimonial. A ocultação do adquirente é, por definição, mecanismo voltado a impedir
o lançamento correto dos tributos — sua reprimenda não pode prescindir de sanção adequada.
A eliminação da penalidade também promoveria a erosão da cadeia do IPI,
permitindo que o verdadeiro adquirente permanecesse fora do campo de incidência do imposto e
Fl. 10381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
20
de suas regras de equiparação, comprometendo a tributação das saídas subsequentes, a apuração
de créditos e débitos e a concorrência leal no mercado interno.
Por fim, restaria comprometida a verificação do valor aduaneiro, visto que a
ocultação do sujeito passivo é frequentemente utilizada para viabilizar práticas de
subfaturamento. Sem a sanção correspondente, tais condutas passariam a carecer de resposta
estatal eficaz.
Do teste proposto pela PGFN extrai-se conclusão inequívoca: a retirada da
penalidade afetaria exclusivamente a arrecadação e a fiscalização tributária, e não a ordem
administrativa.
Disso decorre, com precisão metodológica, que o bem jurídico protegido é
tributário, e não meramente administrativo.
VII – DA INADEQUAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA ATRIBUÍDA PELO
STJ À MULTA POR INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA (ART. 23, INCISO V, §3o, DO DECRETO-LEI No
1.455/1976).
O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Declaração
no AgInt no REsp no 2.122.282/SP, afirmou que a multa substitutiva prevista no art. 23, inciso V,
§3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976 possuiria natureza administrativa, por supostamente tutelar
apenas o “controle das atividades de comércio exterior” e não a arrecadação dos tributos
incidentes sobre a importação.
Com a devida vênia, tal qualificação não se coaduna com a estrutura normativa da
infração nem com sua finalidade sancionatória, mostrando-se tecnicamente insuficiente para
determinar o regime jurídico aplicável.
Em primeiro lugar, a própria conduta típica sancionada — ocultar, mediante fraude,
o sujeito passivo da obrigação tributária — revela um ataque direto à formação da relação
jurídico-tributária. Não se trata de mera irregularidade administrativa de controle aduaneiro, mas
de fraude destinada a impedir a aplicação correta da legislação tributária, alterando contribuinte,
base de cálculo, alíquotas e responsabilidade fiscal. A conduta, portanto, incide justamente sobre
o núcleo da obrigação tributária.
Em segundo lugar, a multa em questão substitui a pena de perdimento,
tradicionalmente reconhecida como sanção fiscal de máximo rigor para hipóteses de fraude que
inviabilizam a constituição do crédito tributário. A substituição do perdimento por multa não
altera a natureza da sanção; ao contrário, confirma que se trata de instrumento de reação estatal
a conduta que compromete a arrecadação tributária, e não de mera medida administrativa ligada
ao trânsito internacional de mercadorias.
Em terceiro lugar, a fundamentação adotada no julgado ignora que o próprio art.
23, inciso V, descreve infração cujo bem jurídico protegido é a higidez do lançamento dos tributos
incidentes sobre a importação. A ocultação do real importador impede que se identifique o
Fl. 10382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
21
contribuinte correto, conduz a regimes tributários indevidos, afeta o tratamento fiscal aplicável
(em especial no âmbito do IPI) e cria cenário artificial destinado à evasão ou elisão ilícita. O dano
fiscal é, portanto, imediato e não meramente reflexo.
Em quarto lugar, ainda que o acórdão faça referência ao Tema 1.293/STJ, é
necessário observar que o precedente vinculante tratou de hipótese substancialmente diversa —
multa formal do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 — na qual não houve fraude, nem
ocultação do sujeito passivo, nem alteração de elementos essenciais da obrigação tributária. A
ratio decidendi daquele tema não se transplanta automaticamente para a multa ora analisada,
cujo pressuposto fático-jurídico é a fraude tributária.
Dessa forma, embora o acórdão citado tenha concluído pela natureza
administrativa da multa, a estrutura normativa do art. 23, inciso V, §3o, sua função de substituição
do perdimento e, sobretudo, o núcleo típico da infração — a ocultação do sujeito passivo da
obrigação tributária — evidenciam que a sanção possui natureza tributária, voltada a resguardar a
integridade da arrecadação e a veracidade da relação jurídico-tributária na importação, sendo
inadequado qualificá-la como infração meramente administrativa voltada ao controle aduaneiro.
VIII – OUTROS ARGUMENTOS QUE ATRIBUEM NATUREZA ADMINISTRATIVA À
MULTA DO ART. 23, INCISO V, DO DECRETO-LEI No 1.455/1976.
Apesar da clareza do critério estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
1.293 — segundo o qual a natureza da infração depende do bem jurídico tutelado — parte da
doutrina tem sustentado que a multa substitutiva do perdimento prevista no art. 23, inciso V, §3o,
do Decreto-Lei no 1.455/1976 possuiria natureza meramente administrativo-aduaneira. Cumpre
examinar os principais fundamentos que embasam tal tese e demonstrar sua inadequação.
O primeiro equívoco decorre da leitura segundo a qual o Tema 1.293 teria
classificado, de maneira automática, toda infração aduaneira como administrativa. Não foi essa,
porém, a construção do Tribunal Superior. Ao contrário, o STJ rejeitou categorias abstratas e
estabeleceu um critério material, voltado exclusivamente à identificação do bem jurídico
protegido. Assim, apenas as infrações cujo objeto seja o controle formal do despacho aduaneiro
sujeitam-se à prescrição intercorrente; por outro lado, quando a obrigação violada se destina
direta ou imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre a operação,
a infração possui natureza tributária e se insere na exceção contemplada na Tese 3. A questão
central, portanto, não é terminológica, mas substancial: qual bem jurídico o art. 23, inciso V foi
criado para resguardar? Como demonstrado nos itens anteriores, trata-se de dispositivo voltado a
proteger a integridade da relação jurídico-tributária da importação, o valor aduaneiro, a
identificação do contribuinte real, a higidez da cadeia do IPI e a prevenção de práticas de evasão
fiscal. Não há, assim, elemento normativo que permita enquadrá-lo no domínio das infrações
administrativas formais.
Também não procede o argumento segundo o qual haveria contradição lógica em
reconhecer natureza tributária à multa, quando o perdimento — sua penalidade matriz — seria,
Fl. 10383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
22
em tese, administrativo. A premissa incorre em dupla impropriedade. De um lado, confunde forma
de execução com natureza jurídica da sanção: o perdimento e sua multa substitutiva são
instrumentos de reação estatal a um único ilícito, cuja essência é a fraude praticada para ocultar o
sujeito passivo. De outro, ignora que a legislação trata o perdimento decorrente de fraude como
sanção de caráter fiscal, associada diretamente à proteção da arrecadação. A mudança da
modalidade de execução — pecuniária ou material — não altera o bem jurídico protegido. Assim
como uma obrigação tributária não deixa de ser tributária por ser satisfeita em dinheiro, dação ou
adjudicação, também a sanção decorrente da interposição fraudulenta não muda de natureza em
razão do mecanismo empregado para sua concretização.
Outro ponto frequentemente invocado diz respeito à Exposição de Motivos da
Medida Provisória no 66/2002, que faria referência ao combate às “fraudes aduaneiras”. A
interpretação extensiva desses termos, porém, desconsidera que Exposições de Motivos não
definem a natureza jurídica dos ilícitos e tampouco delimitam o bem jurídico tutelado.
A Medida Provisória no 66/2002 promoveu ampla reforma da legislação tributária e
aduaneira, incluindo dispositivos relacionados ao combate de práticas fraudulentas no comércio
exterior. Embora a Exposição de Motivos (EM) não trate especificamente da natureza jurídica da
multa substitutiva do perdimento prevista no art. 23, V, §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, ela
oferece elementos relevantes para a correta compreensão da finalidade normativa subjacente à
reforma.
De acordo com a EM o art. 29 da MP instituiu presunção legal destinada a
caracterizar operações por conta e ordem de terceiros, com o objetivo de criar instrumento mais
eficaz para o combate efetivo de fraudes fiscais praticadas em operações de comércio exterior.
18. O art. 29 pretende instituir presunção legal que caracterize operações por
conta e ordem de terceiros, com o objetivo de criar instrumento mais eficaz para
o combate efetivo de fraudes fiscais praticadas em operações de comércio
exterior.
O mesmo sentido é reiterado ao se afirmar que os arts. 59 e 60 da MP visam
aperfeiçoar a legislação aduaneira no que concerne à prevenção e ao combate a fraudes.
43. Os arts. 59 e 60 visam aperfeiçoar a legislação aduaneira no que concerne à
prevenção e ao combate à fraudes.
A referência expressa a fraudes fiscais praticadas no âmbito do comércio exterior —
e não a meras irregularidades procedimentais — confirma que a motivação legislativa central foi
reforçar mecanismos de tutela da ordem fiscal, especialmente no que se refere à identificação do
sujeito passivo e à higidez da relação tributária incidente sobre a importação.
Ainda que a Exposição de Motivos não qualifique explicitamente a multa prevista no
art. 23, inciso V, como sanção de natureza tributária, o contexto normativo evidenciado no
documento demonstra que a reforma buscou dotar a Administração Tributária de instrumentos
Fl. 10384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
23
mais eficazes para combater condutas fraudulentas que afetam diretamente a arrecadação e a
fiscalização dos tributos incidentes sobre o comércio exterior.
Nesse contexto, a Exposição de Motivos reforça — ainda que de forma indireta — a
conclusão de que a infração do art. 23, inciso V tutela a ordem tributária, sendo, portanto,
incompatível com a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, nos
termos da Tese 3 do Tema 1.293/STJ.
Observa-se também o entendimento de quem defende a natureza administrativo-
aduaneira da multa substitutiva prevista no art. 23, V, §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, valendo-
se do argumento segundo o qual o perdimento — por constar do art. 96, I e II, do Decreto-Lei no
37/1966 — possuiria natureza administrativa, sustenta que seria logicamente impossível que sua
conversão em multa adquirisse natureza tributária. Afirma-se que tal transformação somente seria
possível se:
(1) o perdimento tivesse natureza tributária (o que reputam incompatível com a
Constituição e com precedentes do STF), ou
(2) um tipo infracional pudesse gerar sanção de natureza distinta, contrariando,
segundo alegam, a ratio decidendi do Tema 1.293/STJ.
Com o devido respeito, essa construção doutrinária não resiste ao cotejo técnico-
jurídico, especialmente quando confrontada com o critério vinculante estabelecido pelo Superior
Tribunal de Justiça no Tema 1.293.
O equívoco metodológico central reside na premissa adotada: parte-se da natureza
da pena (perdimento) para determinar a natureza da infração. O Tema 1.293, entretanto, afirma
exatamente o contrário. O critério determinante é a natureza jurídica da norma de conduta
violada — e não da sanção aplicável. Como consignou expressamente o STJ: É a natureza jurídica
da norma de conduta violada o critério legal que deve ser observado para definir se determinada
infração se submete ou não ao regime prescricional da Lei 9.873/1999.
Assim, o raciocínio deve partir da conduta típica descrita no art. 23, inciso V —
ocultação fraudulenta do sujeito passivo — e de seus efeitos sobre a relação jurídico-tributária. É
essa conduta, e não a forma de execução da sanção (perdimento ou multa substitutiva), que
revela o bem jurídico tutelado.
Além disso, a tese de que haveria uma suposta “contradição lógico-jurídica” caso o
perdimento fosse administrativo e a multa substitutiva, tributária, ignora que a forma de
satisfação da sanção não altera a natureza jurídica da infração. Também em matéria tributária, é
possível que o crédito seja satisfeito por mecanismos distintos (dinheiro, adjudicação de bens,
compensação, dação em pagamento), sem qualquer alteração da natureza tributária da obrigação
em si. Do mesmo modo, o fato de a Administração aplicar o perdimento quando a mercadoria está
disponível e a multa pecuniária quando não está não transmuta o bem jurídico protegido pela
norma sancionadora.
Fl. 10385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
24
A crítica igualmente incorre em equívoco ao compreender o art. 96 do Decreto-Lei
no 37/1966 como dispositivo definidor de natureza jurídica das infrações. O referido dispositivo é
mera enumeração de espécies de penalidades — que convivem, na prática administrativa e
normativa, com bens jurídicos absolutamente distintos: saúde pública, meio ambiente, ordem
econômica do comércio exterior, e, especialmente, arrecadação tributária. A utilização de uma
mesma espécie sancionatória para finalidades múltiplas não tem o condão de uniformizar a
natureza jurídica de todas as infrações ali referidas.
Art.96 - As infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis separada ou
cumulativamente:
I - perda do veículo transportador;
II - perda da mercadoria;
III - multa;
IV - proibição de transacionar com repartição pública ou autárquica federal,
empresa pública e sociedade de economia mista.
Por fim, o próprio argumento doutrinário reforça, ainda que involuntariamente, a
tese aqui sustentada. Quando afirma que só seria possível reconhecer natureza tributária à multa
se o perdimento também o fosse, parte de uma premissa equivocada: trata como se a natureza da
pena determinasse a natureza da infração. O Tema 1.293 rejeita expressamente esse raciocínio, ao
determinar que a análise deve recair sobre a finalidade material da obrigação descumprida.
No caso do art. 23, inciso V, §3o, demonstrou-se de forma exaustiva que a
finalidade normativa é impedir a fraude fiscal consistente na ocultação do sujeito passivo,
protegendo-se:
– a integridade do valor aduaneiro (base de cálculo dos tributos da importação);
– a correta identificação do contribuinte;
– a higidez da cadeia de IPI;
– a arrecadação;
– a verificação das condições econômico-financeiras do efetivo adquirente;
– e a preservação da concorrência tributária leal.
Tais elementos não são compatíveis com o conceito de infração administrativa
aduaneira voltada ao controle formal do trânsito de mercadorias. São características próprias de
infração tributária qualificada por fraude.
Desse cotejo, conclui-se que a crítica doutrinária não refuta — mas antes confirma
— a premissa fundamental do presente voto: a natureza da multa substitutiva do perdimento
prevista no art. 23, inciso V, §3o, é definida pelo bem jurídico que a infração visa proteger,
conforme exige o Tema 1.293/STJ, e esse bem jurídico é inconfundivelmente tributário.
Fl. 10386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
25
Também não resiste ao exame técnico o argumento segundo o qual a severidade da
sanção indicaria sua natureza administrativa ou inviabilidade como penalidade tributária. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 736.090 (Tema 863), reconheceu expressamente
a constitucionalidade de multas tributárias qualificadas que podem alcançar até 150% do débito
tributário em caso de reincidência. Essa orientação confirma que o caráter sancionatório robusto
não é incompatível com penalidades tributárias, desde que observados os princípios da
proporcionalidade e do não-confisco. Longe de afastar a natureza tributária, o precedente reforça
que fraudes fiscais dolosas — como a ocultação do sujeito passivo — legitimam respostas
sancionatórias mais intensas.
Alega-se, ainda, que a classificação da multa sob o denominado “código de receita
aduaneira 2185” revelaria sua natureza administrativo-aduaneira. Co a devida vênia, tal
argumento não se sustenta, seja sob a perspectiva dogmática, seja sob o ponto de vista da técnica
legislativa.
O código de receita não possui qualquer função qualificadora da natureza jurídica
da infração. Trata-se de instrumento meramente contábil, destinado à organização interna da
arrecadação, à escrituração das receitas e ao controle orçamentário da Administração. Esses
códigos não exprimem o bem jurídico tutelado, tampouco têm aptidão para definir se a infração é
administrativa, tributária ou penal. Servem unicamente para fins de processamento operacional
de pagamentos.
Assim, não é juridicamente sustentável concluir que a natureza da multa
substitutiva do perdimento decorra da rubrica orçamentária sob a qual é contabilizada. A natureza
jurídica da sanção não se define por critérios de escrituração interna, mas pelo conteúdo
normativo da infração e pelo bem jurídico protegido. Reduzir a análise a um elemento contábil
seria incorrer em formalismo superficial e tecnicamente inadequado, incompatível com o critério
material fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.293.
Em síntese, o código de receita não oferece parâmetro válido para a classificação
jurídica da penalidade prevista no art. 23, inciso V, §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, nem possui
relevância para a identificação do bem jurídico tutelado, sendo irrelevante para a aferição da
natureza da infração e para a incidência, ou não, da prescrição intercorrente.
Sustenta-se, por fim, que as Súmulas no 160 e no 184 do CARF reforçariam a
classificação da multa substitutiva do perdimento, prevista no art. 23, inciso V, §3o, do Decreto-Lei
no 1.455/1976, como sanção de natureza meramente administrativa-aduaneira. Com o devido
respeito, tal posição não se sustenta, sobretudo à luz do critério vinculante estabelecido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.293, segundo o qual a natureza jurídica da infração deve
ser definida a partir do bem jurídico diretamente tutelado pela norma sancionadora, e não por
classificações processuais, procedimentais ou contábeis.
A Súmula no 160 dispõe:
Fl. 10387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
26
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art. 23
do Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao
recolhimento de tributos ou contribuições.
O enunciado não define a natureza jurídica da infração. Limita-se a esclarecer que a
aplicação da penalidade dispensa a comprovação individualizada de prejuízo ao recolhimento de
tributos. Essa dispensa, contudo, não afasta o caráter tributário da sanção — ao contrário, é
característica típica das infrações tributárias qualificadas por dolo, fraude ou simulação, nas quais
o dano fiscal decorre da própria conduta e independe de demonstração numérica específica.
A questão relevante não é se houve ou não prejuízo comprovado, mas sim qual
bem jurídico a norma visa proteger. E esse bem jurídico — como será demonstrado — é a
arrecadação e a fiscalização dos tributos aduaneiros.
A Súmula no 184 estabelece:
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5
(cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139,
ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
O enunciado não examina o bem jurídico protegido, tampouco define a natureza da
infração. Limita-se a fixar o prazo decadencial aplicável para penalidades por infrações aduaneiras,
em razão de remissão expressa contida nos arts. 138 e 139 do Decreto-Lei no 37/1966. Trata-se,
pois, de disciplina puramente procedimental. A adoção de um determinado prazo decadencial não
tem, por si só, qualquer poder de qualificar juridicamente o ilícito como administrativo ou
tributário. O critério procedimental não se confunde com o critério material estabelecido pelo
Tema 1.293 do STJ. A definição da natureza jurídica da infração exige análise do bem jurídico
tutelado, da finalidade normativa e dos efeitos da conduta sobre a relação tributária, e não apenas
do rito ou do prazo aplicável.
Seria metodologicamente incorreto inferir que, pela mera circunstância de uma
penalidade observar prazo previsto em legislação específica, ela automaticamente perderia sua
natureza tributária. Tal conclusão ignoraria a distinção fundamental entre normas de direito
material e normas de direito processual. O prazo decadencial constitui norma de natureza
processual-administrativa, que não tem o condão de alterar a essência material da infração.
Portanto, observa-se que nenhum dos enunciados sumulares examina o bem
jurídico tutelado pela norma sancionadora — critério vinculante estabelecido pelo Tema 1.293 do
STJ. As súmulas limitam-se a disciplinar aspectos adjetivos: a Súmula no 160 trata da dispensa de
prova do prejuízo; a Súmula no 184 regula o prazo decadencial. Ambas versam sobre matéria
procedimental, que não possui aptidão para definir a natureza material da infração.
A definição da natureza da multa prevista no art. 23, inciso V, §3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976 exige análise do bem jurídico tutelado pela norma sancionadora, exatamente como
determinado pelo Tema 1.293 do STJ. Sob esse critério, a penalidade possui inequívoca natureza
Fl. 10388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
27
tributária, pois tutela diretamente a arrecadação e a fiscalização dos tributos incidentes no
comércio exterior.
Nesse contexto, as Súmulas no 160 e no 184 não afastam a incidência da Tese 3 do
Tema 1.293, nem possuem densidade normativa para redefinir a natureza da penalidade.
Diante do exposto, conclui-se que os argumentos fundados nas Súmulas no 160 e
184 do CARF não possuem aptidão para afastar a natureza tributária da multa do art. 23, inciso V,
§3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976. Aplicando-se o critério vinculante do Tema 1.293 — análise do
bem jurídico tutelado — verifica-se que a sanção protege diretamente a arrecadação e a
fiscalização dos tributos aduaneiros, caracterizando infração de natureza eminentemente
tributária. Consequentemente, aplica-se integralmente a exceção prevista na Tese 3 do Tema
1.293/STJ, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei no
9.873/1999.
Registro, ainda, que o Parecer PGFN/CAT no 153/2018 — frequentemente invocado
para sustentar a natureza administrativa das penalidades relacionadas à interposição fraudulenta
— não se presta, metodologicamente, a infirmar a natureza tributária da multa prevista no art. 23,
V e §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.
Em primeiro lugar, trata-se de parecer anterior ao julgamento do Tema 1.293/STJ,
razão pela qual foi elaborado sob premissas interpretativas que não refletem o critério material
atualmente vinculante, segundo o qual a natureza jurídica da penalidade deve ser definida a partir
do bem jurídico tutelado, e não da denominação legal, do órgão aplicador ou da localização
normativa da sanção.
O próprio fundamento central do parecer — a ideia de que tais multas protegeriam
apenas a “regularidade substancial dos atos de comércio exterior” — não resiste ao critério do
Tema 1.293, pois desconsidera que a ocultação do sujeito passivo atinge diretamente a formação
da relação jurídico-tributária, a definição do contribuinte, a fiscalização, o valor aduaneiro e,
portanto, a arrecadação dos tributos incidentes sobre a importação.
Assim, não possui densidade jurídica para fundamentar a classificação da multa do
art. 23, V e §3o, do DL 1.455/1976 como sanção administrativa.
Ressalte-se, ainda, que a própria PGFN, em manifestações recentes nas sessões do
CARF, tem sinalizado a necessidade de reavaliar seus entendimentos anteriores à luz do
precedente repetitivo, reconhecendo que a distinção automática entre “multas administrativas” e
“multas tributárias” não pode prescindir da análise do conteúdo material da conduta e de seus
efeitos sobre a arrecadação.
Por tais razões, com a devida vênia, o Parecer PGFN/CAT no 153/2018 não constitui
argumento adequado para afastar a natureza tributária da penalidade em exame, nem para
justificar a incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999. O
Fl. 10389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
28
critério vinculante hoje aplicável — o bem jurídico tutelado — conduz a conclusão diversa, como
demonstrado ao longo deste voto.
IX – CONCLUSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DA MULTA PREVISTA NO ART. 23,
V E §3o, DO DECRETO-LEI No 1.455/1976.
À luz do arcabouço normativo, da evolução histórica da legislação repressiva à
interposição fraudulenta e da interpretação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
no Tema 1.293, verifica-se que a penalidade prevista no art. 23, inciso V e §3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976 não possui natureza meramente administrativa.
Sua estrutura típica, finalidade e efeitos revelam inequívoco conteúdo tributário,
pelos fundamentos a seguir expostos.
Em primeiro lugar, a finalidade normativa da penalidade é resguardar a arrecadação
e neutralizar o dano fiscal decorrente da ocultação deliberada do sujeito passivo. A fraude
sancionada pelo dispositivo — e expressamente reconhecida pelo legislador como causadora de
dano ao erário — tem por objeto imediato manipular a relação jurídico-tributária incidente sobre
a operação de comércio exterior.
Em segundo lugar, a natureza da conduta sancionada situa-se no núcleo das
infrações tributárias dolosas. A ocultação do real adquirente impede a identificação do
contribuinte correto, altera de forma indevida a sujeição passiva, compromete o valor aduaneiro,
afeta a carga tributária aplicável e permite a erosão da cadeia de incidência do IPI, configurando
típica fraude fiscal, não irregularidade aduaneira formal.
Em terceiro lugar, a base de cálculo da multa — o valor aduaneiro — evidencia a
vinculação estrutural da penalidade com o regime tributário, pois o valor aduaneiro constitui
precisamente a base legal para apuração do Imposto de Importação, do IPI-Importação, do PIS-
Importação e da COFINS-Importação. Trata-se, portanto, de critério de quantificação
eminentemente fiscal.
Em quarto lugar, as consequências sistêmicas da supressão da penalidade
demonstram o seu caráter tributário: a ocultação prosperaria sem reação sancionatória adequada,
inviabilizando a cobrança de tributos, impedindo a responsabilização do adquirente real,
favorecendo o subfaturamento, a blindagem patrimonial e a evasão fiscal, com prejuízo direto à
arrecadação.
Por fim, a hipótese ajusta-se integralmente ao que dispõe a Tese 3 do Tema
1.293/STJ, segundo a qual não se aplica a prescrição intercorrente do art. 1o, §1o, da Lei no
9.873/1999 quando a obrigação descumprida se destina direta e imediatamente à arrecadação ou
à fiscalização dos tributos incidentes sobre a importação.
A infração prevista no art. 23, inciso V e §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976 incide
exatamente sobre esse núcleo: a arrecadação e a fiscalização tributária da operação de comércio
exterior.
Fl. 10390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
29
Diante de todo o exposto, concluo que a multa prevista no art. 23, inciso V e §3o, do
Decreto-Lei no 1.455/1976 possui natureza jurídica tributária, razão pela qual não se lhe aplica o
regime prescricional do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, devendo ser afastada a alegação de
prescrição intercorrente.
3. Do Mérito:
Antes de enfrentar a questão jurídica em lide e de compulsar os elementos
probatórios carreados aos autos, é oportuno para o deslinde da referida questão expor aspectos
conceituais e a legislação de regência da matéria, vigente na época dos fatos, com vista à exata
compreensão da infração imputada às Recorrentes, o que envolve o conhecimento das
modalidades de importação admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro e seus respectivos
requisitos legais, fora das quais, a operação se insere no campo da ilicitude
3.1 Noções Conceituais Fundamentais
3.1.1 Das Modalidades de Importação
O ordenamento jurídico prevê três modalidades para operacionalizar importações:
1. Importação Direta: Operação convencional em que a empresa negocia
diretamente com o fornecedor estrangeiro, responsabilizando-se pela documentação,
desembaraço aduaneiro e custeio com recursos próprios.
2. Importação por Conta e Ordem de Terceiros: Modalidade em que a importadora
atua com recursos de terceiros (adquirente), sendo este responsável pelo recolhimento de
tributos. Ambas as empresas devem estar habilitadas para comércio exterior.
3. Importação por Encomenda: O importador atua como intermediário, negociando
com o fornecedor estrangeiro e utilizando recursos próprios, para posterior revenda ao
encomendante.
3.1.2 Da Interposição Fraudulenta: Modalidades Comprovada e Presumida.
A interposição de pessoas é prática lícita quando observa os parâmetros legais de
representação. Torna-se fraudulenta quando articulada para transparecer manifestação de
vontade diversa da realidade, resultando em ato fraudulento ou simulado destinado a burlar o
controle aduaneiro.
Base legal: Art. 23, V, §§ 1o, 2o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76 e art. 689, XXII, do
Decreto no 6.759/09.
Modalidade Comprovada (art. 23, V e §§ 1o e 3o): Configura-se mediante
comprovação efetiva de fraude ou simulação para ocultação do sujeito passivo, real comprador ou
responsável pelas operações. Exige demonstração probatória específica da conduta fraudulenta.
Modalidade Presumida (art. 23, V e § 2o): Configura-se pela não comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados, quando o real adquirente não é
identificado. Opera-se inversão do ônus probatório ao contribuinte.
Fl. 10391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
30
No presente caso, a fiscalização identificou expressamente com base no conjunto
probatório carreado aos autos que houve a prática de simulação nas operações do Comércio
Exterior, uma vez que a importação foi formal e ostensivamente declarada ao fisco pela VIA
IMPORTER como sendo a QUIMIPA a adquirente, com posterior revenda para a empresa
CLOROETIL, que figurou como elo intermediário sem substância econômica, mas materialmente
realizada por interesse da pessoa jurídica PANIMEX, configurando-se na infração veiculada no art.
23, V e §1° e §3° do Decreto-Lei 1.455/76, combinado com o inciso XXII e §1° do artigo 689 e art.
674, ambos do Decreto no. 6.759/2009.
Abaixo transcrevo trecho do Relatório Fiscal que sintetiza a participação de cada
uma das autuadas:
No caso em particular da QUIMIPA, a importadora atuou ocultando empresa
vinculada ao grupo econômico (PANIMEX), figurando-se numa condição de
suposta adquirente das DIs registradas pela VIA IMPORTER, o que não condiz com
a realidade material dos fatos. Assim, deve responder pela infração nos termos do
art. 95, incisos I e V do DL no. 37/66 c/c art. 674 incisos I e V do Regulamento
Aduaneiro, bem como art. 124, inciso I do Código Tributário Nacional.
Em igual sentido, tem-se a posição da empresa PANIMEX. A empresa deve
responder pela infração tributária e aduaneira na condição de real
adquirente/beneficiária das operações realizadas no Comércio Exterior, de acordo
com art. 95, incisos I do Decreto-Lei no. 37/66 c/c art. 124, inciso I e II do CTN e
art. 674 inciso I do Decreto no. 6.758/09.
Não obstante, a solidariedade passiva também deve alcançar a VIA IMPORTER,
tendo em vista que na condição de atuante no Comércio Exterior a pessoa jurídica
importadora deve responder pela infração aduaneira “em razão do despacho que
promover, de qualquer mercadoria”, em observância à disposição legal do art. 95,
inciso IV do DL no. 37/66 c/c art. 674, inciso IV do Decreto no. 6.759/09.
Por último, a solidariedade também deve ser imputada à empresa CLOROETIL
que, conforme demonstrado ao longo do presente relatório, possui nexo direto
de causalidade na configuração dos atos ilícitos praticados no Comércio Exterior,
atuando como agente intermediário e permitindo o acobertamento do real
beneficiário. (art. 95, I do DL no. 37/66 c/c art. 124, inciso I do CTN)
A simulação praticada pelos agentes na condução do negócio jurídico, a existência
de vínculo próprio entre as entidades pautada com base na natureza do
relacionamento, além da prestação de informação falsa à aduana brasileira,
tornam inequívoca também a concorrência para a prática da infração tributária e
aduaneira.”
Superadas as questões preliminares e conceituais, passo à análise do mérito da
controvérsia.
A análise adotada consistirá na apresentação dos principais elementos probatórios
constantes do relatório fiscal que fundamentaram a autuação, seguida do cotejo com os
Fl. 10392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
31
argumentos apresentados pelas Recorrentes em sua defesa. Esta abordagem permitirá análise
objetiva sobre a configuração ou não da interposição fraudulenta alegada.
I - OS ARGUMENTOS DE DEFESA NÃO FORAM ANALISADOS PONTUALMENTE PELA
DRJ.
As Recorrentes QUIMIPA e PANIMEX arguem que a autoridade julgadora de 1a
instância não analisou pontualmente os argumentos de defesa, pelo contrário, foram alijados para
reprodução do auto de infração.
Esta alegação não procede.
Relevante lembrar de início que o julgador administrativo não está obrigado a
refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP). Anote-se que tal posicionamento não foi alterado com
o advento do CPC/2015, consoante precedentes daquela corte, tais como os EDcl no REsp no
1.322.791/DF (j. 15/12/2016).
No presente caso, o Acórdão recorrido demonstra a análise explícita das teses
centrais suscitadas pelas Recorrentes, especialmente a tentativa de descaracterizar a interposição
fraudulenta.
A decisão recorrida expôs, de forma circunstanciada, os fundamentos que entendeu
pertinentes para a aplicação da penalidade prevista no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no
1.455/1976, fazendo referência aos elementos fáticos e jurídicos consignados no Relatório Fiscal e
aos documentos constantes dos autos.
Registre-se, ainda, que a discordância entre a conclusão da autoridade julgadora e
as razões apresentadas pela defesa não se confunde com ausência de motivação. Ao explicitar os
fundamentos que reputou aplicáveis, a DRJ atendeu ao dever de motivação, assegurando o
contraditório e permitindo o manejo do presente Recurso Voluntário.
Rejeito, portanto, o argumento.
II. DA CAPACIDADE OPERACIONAL DE QUIMIPA
As Recorrentes defendem que a empresa QUIMIPA não poderia ter sido utilizada
como interposta por possuir elevado volume de operações, número significativo de clientes e
capacidade financeira compatível com suas atividades.
Ainda que tais informações componham o contexto fático das operações e possam
ser consideradas na apreciação do mérito, cumpre esclarecer, desde logo, que a capacidade
operacional ou econômica do importador declarado, por si só, não constitui elemento apto a
afastar a caracterização jurídica da ocultação do sujeito passivo prevista no art. 23, V, do Decreto-
Lei no 1.455/1976.
Fl. 10393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
32
Isso porque, em termos abstratos, a tipificação da infração não se vincula à
precariedade estrutural ou à incapacidade financeira do interposto, mas à existência — quando
demonstrada pelo conjunto probatório — de atos destinados à ocultação do real adquirente
mediante fraude ou simulação. A doutrina e a jurisprudência administrativa reconhecem que
pessoas jurídicas plenamente operacionais podem igualmente ser utilizadas como interpostas, não
havendo incompatibilidade lógica entre capacidade econômica e eventual ocultação.
Assim, o argumento baseado exclusivamente na capacidade financeira da empresa
QUIMIPA não é suficiente, em tese, para elidir a imputação, devendo a pertinência concreta dessa
premissa ser apreciada em conjunto com os demais elementos probatórios, o que será
desenvolvido nas seções seguintes deste voto.
III – DA RECORRENTE PANIMEX SER APENAS CLIENTE DO MESMO GRUPO
As Recorrentes sustentam que a empresa PANIMEX é apenas uma cliente comum,
criada para a venda de produtos no Estado de São Paulo, pertencente ao mesmo grupo econômico
da recorrente QUIMIPA. Argumentam que a empresa PANIMEX não participa formalmente das
importações e que o relacionamento comercial é lícito, não devendo a recorrente PANIMEX ser
tratada de forma diversa dos demais clientes da empresa QUIMIPA.
Este argumento não tem o condão de desconstituir o auto de infração, pois se
baseia em uma premissa incorreta: a de que a vinculação societária, por si só, legitima a cadeia de
importação. Analisemos, assim, o conjunto probatório.
III.1 - Da confusão estrutural e funcional entre as empresas, revelada pela atuação
do controlador.
A análise dos autos revela um elemento de excepcional relevância para a
compreensão da dinâmica das operações: a sobreposição funcional, decisória e negocial exercida
pelo Sr. IGNÁCIO GONZALO — sócio majoritário do grupo econômico — sobre todas as empresas
envolvidas na cadeia declarada e na cadeia real da importação. Abaixo segue excerto das
informações prestadas pela QUIMIPA à fiscalização. (e-fls. 93 – não paginável) (pág. 37 do Doc 3.1)

Fl. 10394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
33

Conforme registrado no Relatório Fiscal (e-fls. 20 a 54) (Doc. 03), a condução dos
negócios celebrados com a exportadora estrangeira fora realizada também pelo Sr. IGNÁCIO, com
participação das sócias brasileiras vinculadas às empresas do grupo. As comunicações eletrônicas
anexadas ao processo evidenciam que o controlador não apenas acompanhava, mas centralizava
decisões típicas do importador, assumindo papel incompatível com a atuação independente da
Recorrente QUIMIPA, que figura formalmente como adquirente ostensiva. Excerto do relatório
fiscal (pág. 08)
A administração da entidade cabe à Sra. GISELE MACHADO. No entanto, de modo
similar ao previsto na empresa PANIMEX, o Sr. IGNÁCIO GONZALO se reserva no
direito de autorizar a prática de certos atos da administração como, por exemplo,
a nomeação de procuradores para representar a sociedade, o voto em
assembleia, bem como a tomada de decisão no que tange às sociedades
subsidiárias do grupo, conforme cláusula 8a e parágrafo 3o do contrato social
consolidado. (Doc. 03)
Outrossim, a própria QUIMIPA e a PANIMEX reconhecem em resposta à intimação
fiscal a participação direta também do Sr. IGNÁCIO na condução dos negócios
celebrados com a exportadora, o que reforça a confluência de interesses. (Doc. 03
e 06) (pag. 19 do relatório fiscal)
Esta centralização decisória não foi negada pelas Recorrentes: ao contrário, é
expressamente reconhecida em respostas prestadas à intimação fiscal (Doc. 03 e Doc. 06), nas
quais admitem a participação direta do Sr. IGNÁCIO na condução dos negócios celebrados com a
exportadora estrangeira. Tal reconhecimento é fundamental, pois confirma a unidade de comando
entre exportadora, importadora ostensiva e adquirente doméstica.
A confusão entre os papéis — exportadora, importadora ostensiva e adquirente
final — não é meramente formal, mas material, manifestando-se na condução das tratativas
internacionais pelo mesmo agente e na definição das condições comerciais.
A presença de um único centro de comando, envolvendo empresas com papéis
formalmente distintos, mas controladas pela mesma pessoa e atuando de forma coordenada,
inviabiliza a tese de que a Recorrente PANIMEX seria apenas cliente doméstica.
Fl. 10395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
34
Em operações legítimas, o importador declarado exerce autonomia para negociar,
liberdade para definir preços e quantidades, responsabilidade negocial direta, controle sobre
prazos e condições com o fornecedor estrangeiro.
No caso concreto, os elementos colhidos apontam no sentido oposto: a Recorrente
QUIMIPA não exercia tais funções, atuando predominantemente no plano formal, ao passo que as
decisões essenciais eram centralizadas pela pessoa que controla as três empresas.
O relatório fiscal demonstra — a partir de documentos apresentados pelas próprias
fiscalizadas — que a Sra. VIVIAN POLETTO (sócia e administradora de PANIMEX), e a Sra. GISELE
FAYEL (sócia e administradora de QUIMIPA) atuavam conjuntamente nas negociações com a
matriz estrangeira: definição de preços, volumes, logística, pedidos e cronogramas de entrega
(pág. 7 a 19 do relatório fiscal).
Abaixo transcrevemos excertos do relatório fiscal onde se confirmam tais
evidências: (pág. 07, 08, 18 e 19)
(...)
No banco de dados da Receita Federal do Brasil, a PANIMEX consta como uma
sociedade administrada pela Sra. VIVIAN POLETTO, mas com cotas substanciais
para o sócio Sr. IGNÁCIO GONZALO, detentor de 98% do capital social da
companhia. Essa administração, diga-se de passagem, é condicionada à prática de
quaisquer atos com prévia autorização do Sr. IGNÁCIO, conforme cláusula 8o do
contrato social disponibilizado pela empresa. (Doc. 06)
De acordo com informações prestadas no curso do procedimento fiscal, a
entidade guarda conexão direta com exportadora chilena PANIMEX QUIMIPA S.A
e também com a importadora QUIMIPA LTDA, tratando-se de empresas
relacionadas.
Não obstante, do ponto de vista operacional, detém obrigações em volume
considerável com a QUIMIPA, assumindo a condição de uma das principais
devedora desta empresa. O detalhe que chama à atenção é que essas obrigações
não são decorrentes de operações diretas. (por conta própria)
Em outra perspectiva, tem-se a atuação da própria QUIMIPA IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado constituída no
ano de 2007 que tem como atividade econômica principal o “Comércio atacadista
especializado em outros produtos intermediários” – CNAE 46.89-2-99, tais como
produtos petroquímicos, químicos e plásticos.
A sociedade foi formada originariamente pelos sócios GISELE MACHADO FAYEL e a
empresa estrangeira INVERSIONES GAZMURI LTDA, detentora de 99,90% das
cotas da sociedade.
Todavia, em 2019, foi realizada uma alteração contratual visando a transferência
de cotas para o Sr. IGNÁCIO GONZALO, passando este a assumir a condição de
sócio majoritário da companhia.
Fl. 10396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
35
A administração da entidade cabe à Sra. GISELE MACHADO. No entanto, de modo
similar ao previsto na empresa PANIMEX, o Sr. IGNÁCIO GONZALO se reserva no
direito de autorizar a prática de certos atos da administração como, por exemplo,
a nomeação de procuradores para representar a sociedade, o voto em
assembleia, bem como a tomada de decisão no que tange às sociedades
subsidiárias do grupo, conforme cláusula 8a e parágrafo 3o do contrato social
consolidado. (Doc. 03)
(...)
Intimada a se manifestar na fase de auditoria, a PANIMEX COMECIAL afirmou
que as negociações da empresa foram realizadas pelo sócio Sr. IGNÁCIO
GONZALO BRAULIO GAZMURI MUÑOZ (Doc 6 – fl. 27).
(...)
Intimada a se manifestar na fase de auditoria sobre as negociações com
fornecedores estrangeiros, a QUIMIPA afirmou que as negociações ocorreram
através do sócio Sr. IGNÁCIO GONZALO BRAULIO GAZMURI MUÑOZ (Doc. 3 – fl.
23).
Habilitada para realizar operação de importação através do sistema SISCOMEX, a
QUIMIPA atua preponderantemente na importação de produtos químicos da
empresa chilena PANIMEX QUIMICA, presidida pelo Sr. IGNÁCIO GONZALO
BRAULIO GAZMURI MUÑOZ, matriz estrangeira do grupo econômico que inclui,
entre outras empresas, a QUIMIPA e a PANIMEX COMERCIAL.
A PANIMEX COMERCIAL, portanto, é vinculada à empresa QUIMIPA, pela
identidade do sócio majoritário, e ambas integram o mesmo grupo econômico,
que conta ainda com a presença da empresa chilena PANIMEX QUIMICA,
enquanto o Sr. IGNÁCIO GONZALO BRAULIO GAZMURI MUÑOZ participa da
administração das três empresas (PANIMEX QUIMICA, QUIMIPA E PANIMEX
COMERCIAL).
(...)
Juntamente com Sr. IGNÁCIO GONZALO, que nada mais é do que sócio
majoritário das empresas do grupo, as sócias brasileiras participam de tratativas
realizadas por e-mail, seja para definição de preço, logística de importação ou
processamento dos pedidos junto ao exportador, conforme se observa anos
documentos em anexo. (Doc. 03)
Outrossim, a própria QUIMIPA e a PANIMEX reconhecem em resposta à
intimação fiscal a participação direta também do Sr. IGNÁCIO na condução dos
negócios celebrados com a exportadora, o que reforça a confluência de
interesses. (Doc. 03 e 06)
III.2 – Da ausência de habilitação da Recorrente PANIMEX no Siscomex (RADAR)
Fl. 10397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
36
A Recorrente PANIMEX não possuía habilitação ao Siscomex (RADAR) durante o
período abrangido pelas operações autuadas, conforme registrado no Relatório Fiscal. Essa
circunstância, de natureza objetiva e comprovada documentalmente, constitui elemento central
para compreender a estrutura da operação e a lógica econômica da interposição analisada. (pág.
02 do relatório fiscal)
De acordo com informações prestadas pela empresa no Siscomex, a Receita
Federal do Brasil analisou inicialmente o registro de 07 (sete) DIs no período de
2016, tendo a QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ no.
08.584.685/0001-72) sido declarada como adquirente das mercadorias
importadas. (Doc. 01)
(...)
A PANIMEX COMERCIAL LTDA é pessoa jurídica de direito privado constituída no
ano de 2009 e tem como atividade econômica principal a comercialização de
produtos químicos, plásticos, óleos vegetais, bem como a distribuição de produtos
petroquímicos, conforme o cadastro nacional da atividades econômicas (CNAE
46.84-2-99).
A fiscalizada possui matriz estabelecida na Zona Franca de Manaus e já foi
habilitada no Siscomex no início das suas atividades empresariais, entretanto teve
procedimento suspenso pela Receita Federal em 2014 diante da inatividade e da
falta de operações no Comércio Exterior.
A habilitação no Siscomex não é mera formalidade administrativa. Trata-se de
condição jurídica indispensável para que a pessoa jurídica possa exercer atos de importação, nos
termos da legislação aduaneira e das normas de regência do comércio exterior. A ausência de
habilitação inviabiliza que a empresa figure como importadora em seu próprio nome, limite este
que não pode ser superado por arranjos negociais privados.
Em operações regulares de comércio exterior envolvendo empresas de um mesmo
grupo econômico, a falta de habilitação de uma delas costuma ser enfrentada por meio de
contrato de prestação de serviços de importação, instrumento de mandato, acordos de rateio ou
compartilhamento de custos, documentação formal que justifique economicamente o uso da
empresa habilitada.
Nenhum desses instrumentos foi apresentado pelas Recorrentes.
A ausência absoluta de formalização para justificar a atuação da recorrente
QUIMIPA como importadora ostensiva de bens destinados exclusivamente à PANIMEX torna
evidente que a estrutura declarada não se explica por um arranjo intragrupo legítimo, mas sim
pela impossibilidade jurídica de a Recorrente PANIMEX atuar diretamente na importação.
A falta de RADAR, portanto, não é apenas um elemento periférico:
(i) explica por que a Recorrente PANIMEX não figurou nas Declarações de
Importação;
Fl. 10398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
37
(ii) esclarece por que as negociações essenciais da operação foram conduzidas pelo
controlador comum;
(iii) confere racionalidade econômica ao uso da QUIMIPA como interposta;
(iv) reforça o afastamento da tese de que a PANIMEX seria mera “cliente” da
QUIMIPA.
A conjugação da falta de habilitação da PANIMEX com a centralização das tratativas
internacionais pelo controlador comum — conforme analisado no item II.1 — afasta a tese de que
as operações representariam mera compra interna realizada junto a uma empresa do mesmo
grupo econômico.
Ao contrário, esses elementos convergem para demonstrar que a estrutura
declarada (QUIMIPA para CLOROETIL e dessa para PANIMEX) expressa apenas o arranjo formal,
enquanto a cadeia real — composta pelas decisões, negociações e efetiva destinação econômica
— revela que a Recorrente PANIMEX era a verdadeira interessada na importação das mercadorias.
III.3 - Da ausência de contrato de rateio entre as empresas integrantes do grupo
econômico.
Outro elemento relevante para a formação do convencimento diz respeito à
ausência completa de formalização contratual entre as empresas QUIMIPA e PANIMEX, embora
integrem o mesmo grupo econômico.
Em estruturas intragrupo legítimas envolvendo importações destinadas a empresa
coligada, é comum a existência de contratos de rateio de custos, acordos de compartilhamento de
despesas ou instrumentos que disciplinem a prestação do serviço de importação, a remuneração
de quem importa ou a distribuição de riscos e responsabilidades. (cost sharing agréments)
No caso concreto, não existe qualquer instrumento formal que justifique
juridicamente a atuação da QUIMIPA como importadora ostensiva de mercadorias destinadas
exclusivamente à PANIMEX. Tal ausência fragiliza a tese de regularidade da operação intragrupo e
se torna ainda mais significativa quando considerada em conjunto com outros elementos dos
autos.
Um desses elementos é a comunicação direta da Recorrente PANIMEX com o
fornecedor estrangeiro, registrada no Doc. 5 do Relatório Fiscal. Os e-mails constantes do
processo evidenciam que funcionárias da empresa PANIMEX trataram diretamente com o
exportador temas essenciais da importação, tais como: cotação e definição de preços, ajuste de
quantidades e especificações, logística e processamento dos pedidos, envio e confirmação de
ordens de compra etc.
Trata-se de atividade tipicamente desempenhada pelo real adquirente da operação,
e não por mera destinatária doméstica.
Fl. 10399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
38
Esses e-mails revelam que a Recorrente PANIMEX desempenhou papel ativo e
determinante na formação da vontade negocial, circunstância que não se compatibiliza com a
narrativa de que seria apenas uma cliente, desvinculada das decisões estratégicas da importação.
A seguir extraído do DOC 5, pág. 97. (e-fls. 145 – não paginável)

Soma-se a isso a participação direta do Sr. IGNÁCIO, controlador comum das
empresas do grupo, na condução dos negócios celebrados com a exportadora estrangeira. Essa
sobreposição decisória evidencia que as três empresas — exportadora, importadora ostensiva e
Fl. 10400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
39
adquirente interna — atuavam sob comando único, sem autonomia comercial ou operacional
entre si.
A conjugação desses fatores — (i) ausência de contrato de rateio ou de prestação
de serviços, (ii) e-mails da PANIMEX negociando diretamente com o fornecedor estrangeiro e (iii)
centralização das tratativas pelo controlador — revela que a cadeia formal declarada (QUIMIPA
para CLOROETIL e daí para PANIMEX) não corresponde à cadeia real da operação.
A tese de que a Recorrente PANIMEX seria mero “cliente” não resiste a esse
conjunto probatório. A atuação ativa da PANIMEX nas negociações internacionais, aliada à
condução das tratativas pelo controlador comum e à inexistência de formalização intragrupo,
indica que a Recorrente QUIMIPA foi utilizada como interposta para ocultar o verdadeiro
adquirente das mercadorias.
Rejeito o argumento.
IV. NÃO HÁ PROVA DE DOLO
As Recorrentes alegam que a infração por interposição fraudulenta possui natureza
dolosa e que o ônus da prova do dolo cabe à Fiscalização, a qual não teria logrado êxito em
comprovar a intencionalidade da fraude.
Este argumento é cabalmente refutado pela própria estrutura da operação. O dolo
na interposição fraudulenta não precisa ser provado por confissão, mas sim demonstrado pela
intencionalidade e complexidade do arranjo que resultou na ocultação do real sujeito passivo.
Analisemos o esquema financeiro da operação:
As operações de importação mediante transferências dos recursos efetivamente
ocorreram por meio de cessões de crédito. A análise detida do fluxo financeiro comprova
precisamente a engenhosa estruturação destinada a mascarar que os pagamentos partiram
efetivamente da empresa PANIMEX, não da suposta vendedora CLOROETIL.
O relatório fiscal demonstrou a artificialidade do arranjo financeiro adotado pelas
empresas. Conforme consignado nos autos, o fluxo operacional seguia a seguinte sequência:
1. A VIA IMPORTER importava por conta e ordem da QUIMIPA;
2. A QUIMIPA revendia as mercadorias à CLOROETIL em larga escala com
pagamento a prazo;
3. A CLOROETIL emitia notas fiscais permitindo que a PANIMEX comprasse as
mercadorias, também a prazo;
4. Para "dar baixa no fluxo financeiro", as empresas utilizaram artifício engenhoso:
cartas de cessão de crédito.
A operação de cessão de crédito funcionava da seguinte forma: como CLOROETIL
era simultaneamente credora de PANIMEX e devedora de QUIMIPA, os agentes articularam cessão
contratual para que os direitos creditórios fossem repassados de PANIMEX diretamente para
Fl. 10401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
40
QUIMIPA, permitindo a quitação circular das obrigações sem que os recursos transitassem
efetivamente pelas contas da CLOROETIL.
Diante dessas operações comerciais simuladas, o fluxo financeiro e contábil foi
encerrado de maneira criativa pelas empresas envolvidas no esquema
fraudulento, com a utilização de cartas de cessão de crédito, da seguinte forma
(fls. 33 a 38):
Como a intermediária era credora da PANIMEX e ao mesmo tempo devedora da
QUIMIPA, os agentes envolvidos articularam uma cessão de crédito por meio de
contrato, de modo que os direitos creditórios fossem repassados pela CLOROETIL
à importadora como forma de quitação das obrigações da cadeia como um todo,
de acordo com o espelho abaixo (Doc. 03 e 06):

Assim, a comercial PANIMEX, até então devedora da CLOROETIL, passaria a
realizar o pagamento da compra das mercadorias diretamente à QUIMIPA, diga-se
de passagem, mercadorias essas que foram originariamente importadas tendo
como adquirente empresa relacionada ao grupo.

Fl. 10402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
41
Segue outra carta de cessão de crédito. (e-fls. 93 – não paginável) (Pág. 761 e 762
do DOC 3.1)
Fl. 10403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
42

Fl. 10404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
43

O próprio relatório fiscal constatou que a fiscalizada comprava as mercadorias da
CLOROETIL, porém não realizava pagamentos a esta empresa intermediária. Esta constatação é
fundamental: se CLOROETIL fosse a real adquirente, deveria ter recursos próprios para efetuar os
pagamentos à importadora QUIMIPA. A necessidade de criar mecanismo artificial de cessão de
crédito revela que CLOROETIL não possuía substância financeira para sustentar a operação.
A cessão de crédito serviu exclusivamente para ocultar que os recursos
efetivamente partiram da empresa PANIMEX. Se a operação fosse legítima, PANIMEX pagaria a
CLOROETIL que por sua vez pagaria a QUIMIPA. Essa estrutura financeira complexa tem o condão
de dificultar significativamente a rastreabilidade dos recursos pela fiscalização aduaneira, criando
camadas artificiais de intermediação que obscurecem o real fluxo econômico da operação. Esta
dificultação da rastreabilidade constitui elemento adicional que reforça tratar-se efetivamente de
interposição fraudulenta, pois operações legítimas não necessitam de artifícios que compliquem o
acompanhamento fiscal.
Portanto, a complexa operação de cessão de crédito constitui mais uma prova da
interposição fraudulenta, pois evidencia que os pagamentos efetivamente partiram da empresa
PANIMEX, sendo CLOROETIL mero instrumento formal para ocultar esta realidade do controle
aduaneiro.
No presente caso, a empresa CLOROETIL não passou de um instrumento formal
servindo exclusivamente para ocultar a verdadeira identidade do adquirente. E some-se ainda a
ausência de participação de QUIMIPA nas tratativas comerciais constitui prova de que sua
interposição foi meramente artificial, configurando simulação relativa nos termos do art. 167, §1o,
I, do Código Civil.
A prova do dolo da Recorrente QUIMIPA e da PANIMEX reside na estrutura
deliberadamente artificial criada para contornar a inabilitação da PANIMEX e burlar o controle
fiscal. Os seguintes elementos demonstram a intencionalidade na conduta:
1. A operação é orquestrada por um grupo econômico sob controle comum (Sócio
IGNÁCIO). A Recorrente QUIMIPA se propôs a figurar como adquirente (2o nível de interposição),
sabendo que a Recorrente PANIMEX era a real beneficiária inabilitada. A empresa CLOROETIL foi
inserida de forma artificial para simular a revenda. Esta arquitetura complexa, com a finalidade de
enganar, não é produto de erro ou negligência, mas sim de uma escolha consciente e dolosa.
2. O dolo é reforçado pela participação ativa da Recorrente PANIMEX nas
negociações internacionais (e-mails, atuação do Sócio IGNÁCIO), um papel incompatível com o de
"cliente comum". As Recorrentes admitiram que o Sócio IGNÁCIO conduziu as negociações,
evidenciando a ciência e a vontade de concretizar o negócio sob a capa da licitude de QUIMIPA.
3. O dolo se faz presente na criação do fluxo financeiro artificial, onde a cessão de
créditos foi articulada com o fim de eliminar CLOROETIL e permitir o pagamento direto de
Fl. 10405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
44
PANIMEX para QUIMIPA. Ninguém monta uma estrutura de pagamento tão complexa se o
propósito não for ocultar a verdadeira natureza da transação.
A jurisprudência do CARF, inclusive o precedente Acórdão 3201-003.646 citado
pelas próprias Recorrentes, exige a prova de que a importação foi efetuada em favor de terceira
pessoa, a qual conduziu e pagou pela compra internacional.
No presente caso, o dolo está cumprido:
• A Recorrente PANIMEX (via Sócio IGNÁCIO e Sra. VIVIAN) conduziu as negociações
com a Exportadora PANIMEX QUIMIPA S.A (provas documentais).
• A Recorrente PANIMEX pagou a Recorrente QUIMIPA, eliminando a CLOROETIL
por meio da cessão de crédito (provas financeiras).
O conjunto probatório demonstra, assim, que o dolo está comprovado pela
intencionalidade da ocultação e pela articulação da fraude.
Rejeito o argumento.
V. NOTAS CASADAS NÃO CONFIGURAM IRREGULARIDADE
As Recorrentes alegam que a jurisprudência, citando precedente do Tribunal
Regional Federal da 4a Região (TRF4), já decidiu que a proximidade de datas entre a nacionalização
e a revenda ("notas casadas") não configura, por si só, irregularidade, sendo inerente à dinâmica
logística dos negócios.
O precedente invocado pelas Recorrentes está descontextualizado e não se aplica à
situação fática destes autos, devendo o argumento ser rejeitado.
O cerne da autuação não reside na mera proximidade temporal das notas fiscais,
mas sim na função que essa proximidade exerce dentro de uma estrutura comprovadamente
simulada.
1. A análise da jurisprudência exige o cotejamento dos fatos. Nos casos em que a
proximidade de datas é considerada lícita, geralmente não há vínculo societário entre as partes e
o fluxo financeiro é legítimo. Neste processo, o cenário é diametralmente oposto. A proximidade
de datas da venda de QUIMIPA para CLOROETIL e CLOROETIL para PANIMEX é apenas um indício
que, somado aos demais, comprova a simulação.
2. Isoladamente, a "nota casada" pode ser regular. Contudo, no presente caso, ela
se insere em um contexto de dolo comprovado, conforme exaustivamente detalhado neste Voto.
A prova da interposição fraudulenta resulta da confluência e coerência dos indícios.
A proximidade de datas da revenda (a nota casada) atua como um sinal de alerta que, uma vez
investigado, revelou a simulação financeira que não existia no precedente do TRF4.
Rejeito o argumento.
VI. NÃO HÁ DANO AO ERÁRIO
Fl. 10406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
45
As Recorrentes alegam que a recorrente QUIMIPA recolheu PIS e COFINS sobre os
créditos recebidos via cessão e que, por esta razão, não há prejuízo comprovado aos cofres
públicos, o que tornaria o Auto de Infração improcedente.
Este argumento é juridicamente incorreto e decorre de uma falha em distinguir a
natureza da infração aduaneira (ocultação) da obrigação tributária (recolhimento de PIS/COFINS).
O conceito de dano, para fins aduaneiros, é ampliado e presumido pela própria
norma, não exigindo a prova de um prejuízo financeiro adicional. O Art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/76 estabelece que:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros
(...)
A lei equipara a conduta da ocultação fraudulenta, por si só, ao dano. A quebra
deste controle, mediante fraude, já configura o dano, independentemente de os tributos
incidentes (PIS/COFINS, IRPJ, CSLL) terem sido corretamente recolhidos posteriormente pela
interposta.
Retornando ao argumento das Recorrentes que sustentam que não haveria
qualquer prejuízo fiscal porque a recorrente QUIMIPA teria recolhido o PIS e a COFINS incidentes
sobre as receitas decorrentes das operações internas. Entendo que esse argumento não se mostra
suficiente para afastar a pertinência tributária da ocultação ou para elidir o potencial efeito de
quebra na cadeia do PIS/COFINS.
É fundamental observar que o regime de PIS/COFINS — sobretudo o regime não
cumulativo — pressupõe a existência de uma cadeia real de circulação econômica, em que:
 cada elo assume riscos empresariais próprios;
 cada empresa agrega valor econômico;
 as receitas e custos correspondem ao fluxo efetivo da operação;
 os créditos e débitos se formam com base em relações materiais, e não
formais.
Quando uma empresa é inserida artificialmente na cadeia — como ocorre nos casos
de interposição — a estrutura deixa de refletir a realidade econômica e pode gerar distorções
relevantes na apuração de PIS/COFINS, ainda que alguma das empresas envolvidas tenha
recolhido tributos.
Fl. 10407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
46
No caso concreto, a utilização das empresas QUIMIPA e CLOROETIL entre o
fornecedor estrangeiro e a recorrente PANIMEX fracionou artificialmente o faturamento,
deslocando parcelas de receita para empresas que: (i) não participaram das negociações, (ii) não
assumiram riscos empresariais reais, (iii) não possuíam substância econômica compatível com seu
papel declarado.
A inserção artificial da empresa CLOROETIL, em especial, cria duas consequências
típicas de quebra da cadeia:
(i) geração de créditos na adquirente real (PANIMEX) sem correspondente geração
de receita real na vendedora formal (CLOROETIL);
(ii) alteração artificial da base de cálculo do PIS/COFINS, já que parte do
faturamento é deslocada para uma empresa cuja atuação não corresponde à efetiva cadeia
econômica.
Ainda que a recorrente QUIMIPA alegue ter recolhido PIS e COFINS sobre parte das
receitas, esse recolhimento:
(i)
não corrige a desconexão entre cadeia jurídica e cadeia econômica;
(ii)
não elimina a possibilidade de crédito indevido na ponta final (PANIMEX);
(iii)
não afasta o fato de que o fluxo econômico real foi desvirtuado;
(iv)
e tampouco devolve à Administração Aduaneira a capacidade de verificar a
real base tributável.
Do ponto de vista tributário, observa-se ainda um impacto direto sobre a
arrecadação das contribuições ao PIS e à COFINS. Conforme apurado pela fiscalização, houve
quebra da cadeia dessas contribuições, pois parte relevante do faturamento resultante das
operações de venda foi alocada à empresa CLOROETIL — sociedade que, segundo registrado nos
autos, não vinha recolhendo regularmente as contribuições devidas ao Fisco Federal. (pág. 18 e 19
do relatório fiscal)
Do ponto de vista tributário, tem-se um impacto direto na arrecadação das
contribuições sociais para o PIS e a COFINS. Houve nítida quebra da cadeia desses
tributos, já que parte do faturamento oriundo das vendas foi alocado na empresa
CLOROETIL que, tradicionalmente, não vem realizando a arrecadação das
contribuições devidas ao fisco federal.
Para fins de compreensão, vale uma análise do quadro comparativo abaixo feito
entre o montante efetivamente arrecadado pela intermediária e o valor que seria
devido pela empresa com base nas suas operações de venda para PANIMEX
analisadas neste relatório. Não obstante o valor devido a título de PIS/COFINS ser
na ordem de $ 317.920,75, não houve qualquer recolhimento no período:
Fl. 10408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
47

Essa circunstância evidencia a materialidade do prejuízo ao sistema de apuração
não cumulativa das contribuições, o qual exige que a cadeia de débitos e créditos corresponda à
efetiva circulação econômica das mercadorias. Quando uma empresa é inserida artificialmente na
cadeia — como no caso da empresa CLOROETIL — sem desempenhar atividade econômica
substancial nem assumir os riscos da operação, ocorre deslocamento indevido da receita
tributável para ente que não recolhe os tributos correspondentes.
Assim, ainda que a recorrente QUIMIPA alegue ter recolhido PIS e COFINS sobre
parcela das receitas, o fracionamento do faturamento entre empresas, aliado à ausência de
recolhimento regular dessas contribuições por parte da empresa CLOROETIL revela clara ruptura
do encadeamento tributário, com repercussão negativa para a fiscalização e para a arrecadação
federal. Trata-se de resultado típico das estruturas simuladas descritas no art. 23, V, do Decreto-
Lei no 1.455/1976
Rejeito o argumento.
VII. Da alegação de que apenas a fiscalização de tributos internos poderia
questionar eventuais efeitos fiscais decorrentes da operação.
As Recorrentes argumentam que, se houvesse qualquer irregularidade relativa aos
tributos internos — seja quanto ao recolhimento de PIS/COFINS, seja quanto à alegada
distribuição de lucro entre as empresas do grupo — caberia exclusivamente à fiscalização de
tributos internos examinar tais efeitos e, se fosse o caso, autuar. Afirmam que, como não houve
autuação interna, “não haveria o que afirmar” quanto às Impugnantes.
Essa argumentação não procede, pelos seguintes motivos.
Primeiro, ela confunde competências distintas.
A autoridade aduaneira possui competência própria, de natureza constitucional
(art. 237 da CF/88), para fiscalizar o comércio exterior, identificar o sujeito passivo real, examinar
o valor aduaneiro, e coibir estruturas simuladas. Esta competência não depende da lavratura
prévia ou simultânea de autos de infração relativos a tributos internos.
Segundo, a própria fraude — consistente na interposição de empresas e na criação
de uma cadeia artificial — é justamente o que dificulta ou torna inviável a atuação da fiscalização
interna.
A ausência de autuação de PIS/COFINS ou de IRPJ/CSLL não constitui prova de
regularidade, mas sim um reflexo da opacidade criada pela estrutura simulada.
Fl. 10409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
48
Terceiro, a infração do art. 23, V, do Decreto-Lei 1.455/1976 é formal: consuma-se
com a ocultação dolosa do sujeito passivo, independentemente da comprovação de supressão
tributária específica.
Quarto, no presente caso, há elemento adicional relevante: conforme visto, a
fiscalização constatou que parte significativa do faturamento doméstico foi deslocada para a
empresa CLOROETIL a qual não recolhia regularmente PIS e COFINS, produzindo ruptura do
encadeamento dessas contribuições e gerando potencial vantagem tributária indevida.
A interposição fraudulenta justamente impede que esses efeitos internos possam
ser percebidos tempestivamente pela fiscalização subsequente, motivo pelo qual a alegação das
recorrentes parte de premissa equivocada.
Rejeito o argumento.
VII. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ADICIONAIS
Cabe destacar que o relatório fiscal identificou outros elementos probatórios
cruciais que robustecem a configuração da interposição fraudulenta.
A fiscalização constatou que tanto QUIMIPA quanto PANIMEX utilizaram
lançamentos contábeis genéricos para ocultar a real natureza das operações.
A importadora QUIMIPA registrava suas vendas genericamente na conta "Clientes
no Brasil 1.1.2.01.001 ", sem identificar especificamente a empresa CLOROETIL, enquanto
PANIMEX utilizava lançamentos genéricos na conta "Fornecedores Nacionais 2.1.1.01.001 " para
justificar pagamentos que, na realidade, destinavam-se à importadora QUIMIPA. Esta prática
contábil deliberadamente imprecisa viola frontalmente os princípios contábeis da oportunidade e
da representação fidedigna, evidenciando a intenção de dificultar o controle fiscal. (pág. 16 e 17
do relatório fiscal)
Todo esse fluxo financeiro e comercial foi registrado contabilmente pela
QUIMIPA, ainda que com o uso de lançamentos contábeis genéricos no razão
analítico da empresa e sem a identificação dos agentes efetivamente envolvidos.
Do ponto de vista contábil, a fiscalizada utilizou-se recorrentemente da conta
“Clientes no Brasil 1.1.2.01.004” para realizar o registro de suas vendas junto à
CLOROETIL, conforme o exemplo abaixo de lançamento da nota fiscal no. 19.036
(oriunda da DI no. 16/0681092-0):
▪ NF no. 19.036 no valor de R$ 215.175,50

A baixa nos direitos decorrentes também aconteceu de maneira genérica com um
lançamento “em bloco” a crédito na conta “Clientes no Brasil 1.1.2.01.004”, de
acordo com o pagamento realizado pela PANIMEX no montante global de R$
Fl. 10410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
49
167.000,00 referente às operações discriminadas no relatório de controle interno
apresentado anteriormente.

Esse método particular aconteceu nas demais operações que compõe o escopo
desta fiscalização, tendo a QUIMIPA utilizado desse artifício como forma de
realizar o registro contábil do fato e validar o recebimento de terceiro real
beneficiário. Em certa medida, a conduta violou os princípios da contabilidade
como, por exemplo, o da oportunidade e o da representação fidedigna.
Não obstante, a PANIMEX também adotou essa sistemática utilizando-se do
lançamento a débito na conta “fornecedores nacionais 2.1.1.01.001” para
justificar a baixa das suas obrigações com a empresa CLOROETIL, mas
promovendo o registro contábil do fato sem a indicação específica do repasse de
recursos à QUIMIPA.
Os extratos bancários e testes de auditoria realizados pela fiscalização
comprovaram a existência de fluxo financeiro direto entre PANIMEX e QUIMIPA, sem qualquer
participação efetiva de CLOROETIL. Esta constatação técnica, baseada em documentos bancários
objetivos, constitui prova de que CLOROETIL era mero instrumento formal, desprovido de
participação real no fluxo financeiro das operações. (pág. 16 do relatório fiscal)
Instados a apresentarem os comprovantes de pagamento e/ou recebimento de
suas transações comerciais, a QUIMIPA e a PANIMEX disponibilizaram ao fisco os
extratos bancários vinculados a cada uma das operações incorridas, de modo que
testes de auditoria apontaram para a existência de um fluxo financeiro direto
entre as duas empresas, de acordo com espelho abaixo:

Comprovante de transferência da Panimex (10.905.091/0001-68) a
importadora Quimipa:

Elemento particularmente revelador é a constatação de que PANIMEX não pagava
apenas o valor das mercadorias (X), mas sim o valor com a margem de lucro de CLOROETIL
embutida (X+2). Esta circunstância demonstra que CLOROETIL recebia remuneração sem qualquer
Fl. 10411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
50
contrapartida efetiva, configurando típica "taxa de intermediação fictícia" característica de
operações simuladas.
Se CLOROETIL fosse real adquirente, compraria por X e revenderia por X+2,
assumindo os riscos da operação. A transferência direta de X+2 evidencia que PANIMEX assumia
integralmente os custos e riscos, sendo CLOROETIL mera beneficiária de margem artificial. (pág. 17
do relatório fiscal)
Uma outra evidência de auditoria a ser destacada diz respeito ao montante a
receber pela importadora. Com a análise financeira percebeu-se que os direitos
creditórios da QUIMIPA constituídos em cartas de cessão seriam os valores
decorrentes das obrigações assumidas pela PANIMEX junto à empresa CLOROETIL.
(preço de mercado)
Na prática, a título de compreensão, a QUIMIPA realizou uma venda por X para
CLOROETIL, que por sua vez realizou uma suposta venda por X+2 para PANIMEX.
Logo em seguida, a intermediária promoveu uma cessão de direitos creditórios
(com aval da QUIMIPA) permitindo que a real adquirente pudesse realizar o
pagamento diretamente à importadora sobre o valor final da transação incorrida.
Tecnicamente, o arranjo desenhado entre as partes com a transferência
camuflada de recursos via cartas de cessão de crédito provocou um recebimento
concentrado das operações nas mãos da QUIMIPA, de modo que a inserção do
agente intermediário serviu apenas para denotar uma espécie de operação lícita
de compra e venda no mercado nacional.
O relatório fiscal demonstrou ainda que essa sistemática irregular "aconteceu em
todas as demais operações que compõem o escopo desta fiscalização", evidenciando não se tratar
de erro isolado, mas de metodologia deliberadamente estruturada para burlar o controle
aduaneiro. A reiteração do padrão fraudulento reforça o elemento subjetivo do dolo e a
intencionalidade da conduta ilícita.
Estes elementos probatórios adicionais - registros contábeis genéricos deliberados,
fluxo financeiro direto comprovado por testes de auditoria, pagamento de margem artificial e
padrão sistemático - constituem mais um conjunto de provas técnicas objetivas que tornam
inquestionável a caracterização da interposição fraudulenta.
VIII. CONCLUSÃO SOBRE A CARACTERIZAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
Diante do conjunto probatório reunido nos autos, verifica-se a presença dos
elementos caracterizadores da infração prevista no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976,
consistente na ocultação do real adquirente mediante fraude ou simulação, por meio da
interposição de terceiros.
A análise integrada dos documentos fiscais, do fluxo financeiro, das comunicações
eletrônicas, da ausência de habilitação ao comércio exterior e da estrutura societária das
empresas envolvidas permite concluir que a cadeia formal declarada não correspondeu à cadeia
Fl. 10412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
51
econômica real da operação. Nesse contexto, é possível identificar com clareza a presença dos
seguintes elementos:
(a) Elemento objetivo (ocultação):
A empresa PANIMEX exerceu o papel de real adquirente das mercadorias,
conduzindo tratativas essenciais com o fornecedor estrangeiro e assumindo o interesse
econômico final da operação, ao passo que a empresa CLOROETIL não desempenhou função
econômica efetiva, limitando-se a figurar formalmente na operação doméstica. A empresa
QUIMIPA atuou como mera intermediária para viabilizar a internalização das mercadorias
destinadas exclusivamente à PANIMEX.
(b) Elemento subjetivo (dolo):
O arranjo adotado revela planejamento consciente com vistas à ocultação do
sujeito passivo. A centralização das negociações internacionais pelo Sr. IGNÁCIO — controlador
comum das empresas do grupo — associada à ausência de autonomia operacional da QUIMIPA e
ao envio de comunicações diretas pela PANIMEX ao fornecedor estrangeiro constituem elementos
suficientes para demonstrar a intenção deliberada de estruturar a operação de forma a afastar a
identificação da adquirente real. O dolo é reforçado pelos efeitos tributários e regulatórios
produzidos pelo arranjo, tais como a superação indevida da ausência de habilitação da PANIMEX
no Siscomex e o fracionamento artificial do faturamento entre QUIMIPA e CLOROETIL.
(c) Finalidade ilícita:
A estrutura triangular posta — exportadora vinculada PANIMEX QUIMIPA S.A para
QUIMIPA e dessa para CLOROETIL e então para PANIMEX — teve por finalidade dificultar o
controle aduaneiro e tributário, impedindo a adequada verificação do valor aduaneiro, das
condições de negociação e da existência de vinculação entre as empresas nacionais e a
exportadora estrangeira. Ademais, a simulação da cadeia doméstica por meio da empresa
CLOROETIL resultou em ruptura do encadeamento das contribuições ao PIS/COFINS, afetando a
rastreabilidade tributária e a fiscalização da carga tributária incidente sobre a operação.
A evidência, extraída de forma articulada dos elementos constantes dos autos, de
que a Recorrente PANIMEX foi quem efetivamente direcionou, negociou e se beneficiou
economicamente das importações, aliada à ausência de substância econômica da empresa
CLOROETIL e à atuação meramente formal da empresa QUIMIPA, confirma a caracterização da
interposição fraudulenta de terceiros.
IX - Dispositivo
Pelo exposto, voto em não conhecer do recurso voluntário por intempestividade da
recorrente VIA IMPORTER e conhecer dos recursos voluntários das recorrentes PANIMEX
COMERCIAL e QUIMIPA, rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente, e no mérito, negar
provimento aos Recursos Voluntários.
É como voto.
Fl. 10413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.935 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724587/2020-22
52

Assinado Digitalmente
JOSÉ DE ASSIS FERRAZ NETO

Fl. 10414
DF CARF MF
Original